Tribunal: TJMT
Processo: 0019990-77.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019990-77.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO - CPF: 496.664.101-25 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), FAGNER FRANCISCO ELEUTERIO CHAVES - CPF: 064.365.296-59 (APELANTE), FABIO RODRIGUES - CPF: 009.812.441-22 (APELANTE), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO LIMA - CPF: 012.115.411-42 (APELANTE), JOAO CLEBER DIAS BARBOSA - CPF: 024.232.851-24 (APELANTE), JOSE RONILSON DE FRANCA (APELANTE), LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ELTON FERREIRA MARQUES (APELANTE), LUCIANO ROBERTO GONCALVES LAGARES - CPF: 745.729.541-00 (APELANTE), WESLEY JORGE REIS SOUZA - CPF: 034.172.161-17 (APELANTE), RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA - CPF: 039.918.976-95 (ADVOGADO), LUA JONATHAN DELGADO CAMPOS - CPF: 701.524.601-52 (APELANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA (APELANTE), KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 003.235.201-89 (ADVOGADO), FLAVIO DIAS DE ARRUDA (APELANTE), AUREO ADRIANO MAGALHAES DA SILVA (APELANTE), ALEX SILVA DOS SANTOS - CPF: 234.473.518-61 (APELANTE), DIEGO TRINDADE DA COSTA - CPF: 049.676.001-74 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), JOAO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), GEIDE DA SILVA - CPF: 039.927.181-31 (APELANTE), LEONARDO FLAVIO DE SOUZA - CPF: 003.847.361-57 (APELANTE), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), PEDRO MARIO DE JESUS (APELANTE), PAULO CESAR DA ROSA - CPF: 229.796.701-20 (APELANTE), JOADIR ALVES GONCALVES - CPF: 022.250.711-01 (APELANTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), SINVAL MACHADO XAVIER - CPF: 018.986.331-50 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DIAS - CPF: 014.231.671-71 (APELANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), VALDEMILSON LUCIO DOS SANTOS ARRUDA (APELANTE), CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - CPF: 559.191.971-53 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA (APELANTE), MANOEL XAVIER DE PAIVA - CPF: 502.823.361-68 (APELANTE), PAULO ROBERTO LEAL - CPF: 014.470.951-11 (APELANTE), RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 038.170.221-90 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), DEISE JUSSARA ALVES - CPF: 941.395.802-59 (ADVOGADO), ROSILENE RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 097.924.037-95 (APELANTE), EDINALDO DE SOUZA GARCIA (APELANTE), BENEDITO DA SILVA BRITO - CPF: 378.750.001-49 (ADVOGADO), OTTONI CAMPOS AZAMBUJA - CPF: 655.123.591-34 (APELANTE), MAURO GOMES FERNANDES (APELANTE), EDMAR ORMENEZE - CPF: 690.659.341-20 (APELANTE), DEIVID (DEYVID) MAGALHAES FERREIRA (APELANTE), ODAIR CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 568.306.961-00 (APELANTE), JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 016.156.551-40 (APELANTE), JOARI MARTINS DA SILVA - CPF: 361.721.621-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA (APELANTE), PEDRO MÁRIO DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO JAMIL CAMPOS FRANCA - CPF: 248.858.048-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO SANCHEZ FILHO - CPF: 074.542.497-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SILVA BRASIL - CPF: 003.181.961-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON CALIXTO DE LIMA - CPF: 045.591.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 023.057.271-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO BATISTA TORRES - CPF: 427.981.448-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON FERREIRA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JORGE REIS SOUZA - CPF: 034.172.161-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO - CPF: 496.664.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO GOMES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 038.170.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), FLAVIA AVILA PENIDO - CPF: 091.000.366-17 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019990-77.2014.8.11.0042

APELANTE: FAGNER FRANCISCO ELEUTERIO CHAVES, FABIO RODRIGUES, ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO LIMA, JOAO CLEBER DIAS BARBOSA, JOSE RONILSON DE FRANCA, LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA, LUCIANO ROBERTO GONCALVES LAGARES, LUA JONATHAN DELGADO CAMPOS, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA, FLAVIO DIAS DE ARRUDA, AUREO ADRIANO MAGALHAES DA SILVA, ALEX SILVA DOS SANTOS, DIEGO TRINDADE DA COSTA, JOAO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, GEIDE DA SILVA, LEONARDO FLAVIO DE SOUZA, PAULO CESAR DA ROSA, JOADIR ALVES GONCALVES, SINVAL MACHADO XAVIER, ALEX FERREIRA DIAS, VALDEMILSON LUCIO DOS SANTOS ARRUDA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, MANOEL XAVIER DE PAIVA, PAULO ROBERTO LEAL, EDINALDO DE SOUZA GARCIA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, MAURO GOMES FERNANDES, EDMAR ORMENEZE, DEIVID (DEYVID) MAGALHAES FERREIRA, ODAIR CONCEICAO DE OLIVEIRA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES, JOARI MARTINS DA SILVA, WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. PRELIMINARES – 1.1. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – 1.1. NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – 1.3. INÉPCIA DA INICIAL

– 1.4. NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA – 1.5. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO DE FORMA ORAL – 1.6. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REDUZIDO A TERMO NOS AUTOS – VALIDADE DO ATO – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO – 2.1. NEGATIVA DE AUTORIA – PROVAS SEGURAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 2.2. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PARCIAL ACOLHIMENTO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – FUNDAMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – 2.3. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – PERTINÊNCIA – 2.4. PENA PECUNIÁRIA – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – 2.5. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – 2.6. PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1. Devidamente justificada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, máxime para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, não há falar em direito de recorrer em liberdade.

1.2. Se a matéria suscitada na preliminar – insuficiência probatória – confunde-se com o mérito recursal, sua rejeição é medida que se impõe.

1.3.
“De acordo com o entendimento desta Corte, para o oferecimento da inicial acusatória, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao acusado a total compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.279.681/PR].

“Quanto a violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP].

1.4. Se a citação por hora certa atingiu seu desiderato, descabe cogitar em sua nulidade, sobretudo quando
não ficar demonstrado nenhum prejuízo à defesa do réu.

1.5. Se o Defensor Público presente na audiência apresentou a defesa oralmente, sem requestar dilação de prazo para análise do processo, não pode outro membro da Defensoria Pública Estadual suscitar nulidade do ato, mormente porque
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”
[art. 565, CPP].

1.6.
“Prescreve o art. 405, § 1o do CPP: sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.

Assim, tal dispositivo não impõe a obrigatoriedade do sistema técnico de gravação em audiência, pois vigora no processo penal o princípio da instrumentalidade, ou seja, o que importa é se o ato atingiu a sua finalidade.

Nessa linha de raciocínio, sendo a teleologia da norma voltada a
‘proporcionar celeridade ao trâmite do feito’
(RHC 77.616/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017) avulta evidente que a sua inobservância, eventualmente, pelo magistrado, não implica nulidade insanável, podendo constituir, quando muito, mácula relativa, a depender da prova do prejuízo,
ex vi
do princípio do
‘pás de nullité sans grief’
.

No caso em tela, as oitivas das testemunhas e do acusado (interrogatório) foram reduzidas a termo, bem como todos os réus e seus advogados estiveram presentes em audiência, o que afasta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

[...]

Ademais, repita-se, não se reconhece, no processo penal, nulidade da qual não tenha acarretado prejuízo, conforme disciplina o art. 563 do Código de Processo Penal”
[STJ, HC n. 420.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 12/4/2018].

2.1.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal.

2.2. As consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações vagas, genéricas ou ínsitas ao tipo penal infringido, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda basilar.

O simples fato de o acusado ser integrante do CV-MT não pode ser utilizado como fundamento para o recrudescimento da reprimenda basilar, porquanto tal situação é inerente ao tipo penal, afinal a prática do crime de organização criminosa pressupõe a condição de faccionado.

2.3. Conquanto pública e notória a utilização de armamento bélico por integrantes do CV-MT na prática dos mais variados delitos de natureza grave, dentre eles roubos, homicídios, latrocínios, certo é que não se pode imputar indiscriminadamente a majorante do emprego de arma quando não comprovada, no caso concreto, seu efetivo uso.

2.4.
“A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador”
[TJMT, N.U 1002762-47.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/4/2024, Publicado no DJE 19/4/2024], máxime porque
“A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação”
[TJMT, N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/3/2024, Publicado no DJE 23/3/2024].

2.5.
“Cabe ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
[TJMT, N.U 0006892-76.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/10/2023, Publicado no DJE 6/10/2023].

2.6.
“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019990-77.2014.8.11.0042

APELANTE: FAGNER FRANCISCO ELEUTERIO CHAVES, FABIO RODRIGUES, ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO LIMA, JOAO CLEBER DIAS BARBOSA, JOSE RONILSON DE FRANCA, LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA, LUCIANO ROBERTO GONCALVES LAGARES, LUA JONATHAN DELGADO CAMPOS, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA, FLAVIO DIAS DE ARRUDA, AUREO ADRIANO MAGALHAES DA SILVA, ALEX SILVA DOS SANTOS, DIEGO TRINDADE DA COSTA, JOAO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, GEIDE DA SILVA, LEONARDO FLAVIO DE SOUZA, PAULO CESAR DA ROSA, JOADIR ALVES GONCALVES, SINVAL MACHADO XAVIER, ALEX FERREIRA DIAS, VALDEMILSON LUCIO DOS SANTOS ARRUDA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, MANOEL XAVIER DE PAIVA, PAULO ROBERTO LEAL, EDINALDO DE SOUZA GARCIA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, MAURO GOMES FERNANDES, EDMAR ORMENEZE, DEIVID (DEYVID) MAGALHAES FERREIRA, ODAIR CONCEICAO DE OLIVEIRA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES, JOARI MARTINS DA SILVA, WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que condenou:

1)

FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

2)

FÁBIO RODRIGUES
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

3)

ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

4)

JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA
— Pena: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 dias-multa;

5)

JOSÉ RONILSON DE FRANÇA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

6)

LUIZ CÉSAR DIAS DE SOUZA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

7)

LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

8)

LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

9)

FLÁVIO DIAS DE ARRUDA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

10)

ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

11)

DIEGO TRINDADE DA COSTA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

12)

GEIDE DA SILVA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

13)

PAULO CÉSAR ROSA
— Pena: 06 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

14)

JOADIR ALVES GONÇALVES
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

15)

VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

16)

MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

17)

MANOEL XAVIER DE PAIVA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

18)

PAULO ROBERTO LEAL
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

19)

WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA
– Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

20)

EDINALDO DE SOUZA GARCIA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

21)

OTTONI CAMPOS AZAMBUJA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

22)

MAURO GOMES FERNANDES
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

23)

EDMAR ORMENEZE
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

24)

DEIVID (DEYVID) MAGALHÃES FERREIRA
— Pena: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 dias-multa;

25)

ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

26)

JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

27)

ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

28)

CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

29)

JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

30)

JOARI MARTINS DA SILVA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

31)

LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-Multa;

32)

ALEX FERREIRA DIAS
— Pena: 6 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa;

33) SINVAL MACHADO XAVIER
– Pena: 6 anos de reclusão e 33 dias-multa
.

Diante dos inúmeros recursos interpostos, valho-me do minucioso relatório apresentado pela PGJ em seu parecer,
verbis
:

Paulo César da Rosa
, apelante, sustenta que: as provas produzidas seriam insuficientes para condená-lo, em nítida violação ao art. 155 do CPP, bem como que a sentença seria nula, pois não poderia
‘figurar no polo passivo da demanda que o condenou, uma vez que não realizou nenhuma conduta que se enquadrasse no tipo legal pelo qual foi condenado’
(sic).

Requer o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da sentença. No mérito, pugna pela absolvição (Id. Num. 173175732 – fls. 127/177).

Leonardo Flávio de Souza
e
Valdemilson Lucio dos Santos Arruda
, apelantes, em peças distintas, alegam que: 1) os elementos de provas colacionados aos autos são frágeis para sustentar o édito condenatório, sobretudo ao considerar a ausência de degravação da integralidade das interceptações telefônicas; 2) fariam jus ao direito de recorrer em liberdade; 3) a reprimenda foi imposta de forma desproporcional.

Pede provimento para que seja declarada a nulidade da sentença
‘por insuficiência de provas’
(sic) ou a absolvição. Pleiteia, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade, além de prequestionar princípios constitucionais (Id. Num. 173175732 – fls. 205/248 e Id. Num. 173175734 – fls. 25/61).

Alex Ferreira Dias
, apelante, aduz que: 1) não há provas mínimas acerca da autoria delitiva imputada; 2) a pena-base fora majorada mediante fundamentação inidônea, assim como a causa de aumento reconhecida equivocadamente.

Requer o provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente, reduzida a reprimenda imposta (Id. Num. 173175735 – fls. 214/243).

Fábio Rodrigues
, apelante, sustenta que: 1) faria jus ao direito de recorrer em liberdade; 2) as provas produzidas seriam insuficientes para condenação; 3) a pena fora fixada mediante fundamentação inidônea e de forma desproporcional; 4) não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Pede, incidentalmente, para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal, com a realização de detração da pena para modificar o regime estabelecido. Pede, ainda, a readequação da pena pecuniária e a isenção das custas processuais (Id. Num. 173175735 – fls. 244/250).

Fagner Francisco Eleuterio Chaves
,
Luã Jonathan Delgado Campos
,
Luciano Roberto Gonçalves Lagares
,
João Cleber Dias Barbosa
,
José Ronilson de França
,
Joadir Alves Gonçalves
,
Geide da Silva
,
Carlos Eduardo Inácio de Oliveira
,
Flávio Dias de Arruda
,
Áureo Adriano Magalhães da Silva
,
Mauro Gomes Fernandes
,
Odair Conceição de Oliveira
,
Edmar Ormeneze
,
Marcos Antônio de Souza
,
Wisley Junior Rodrigues Silva Oliveira
,
Juliano Cavalcante Rodrigues
,
Paulo Roberto Leal
,
Edinaldo de Souza Garcia
,
Manoel Xavier de Paiva
,
Deivid Magalhães Ferreira
,
Ottoni Campos Azambuja
,
Diego Trindade da Costa
e
Antônio Marcos Azevedo de Lima
, apelantes, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, órgão este que suscitou
preliminarmente
:
1)
nulidade da citação de Odair Conceição de Oliveira ‘por hora certa, com violação dos requisitos legais’ (sic);
2)
‘nulidade absoluta da apresentação da Resposta à Acusação oral do acusado Aureo Adriano Magalhães da Silva’ (sic);
3)
nulidade absoluta do interrogatório de Fagner Francisco Eleutério Chaves.

No mérito, sustentou-se que: 1) as provas produzidas mostram-se insuficientes para condenação dos apelantes; 2) a pena-base fora negativada mediante fundamentação inerente ao tipo penal imputado; 3) a causa de aumento do emprego de arma de fogo se deu ‘com base em dados genéricos e sem qualquer individualização de conduta por parte dos recorrentes’ (sic); 4) os apelantes não possuem condições financeiras para arcar com a pena pecuniária imposta; 5) seria possível a fixação de regime inicial semiaberto.

Nestes termos, requerem o acolhimento das preliminares para declarar: 1)
‘a nulidade da citação por hora certa em relação ao acusado Odair Conceição, determinando a nulidade de todas as provas produzidas durante a instrução criminal em seu desfavor, e consequentemente a nulidade da sentença, bem como a renovação da citação pessoal para responder aos termos da acusação, nos termos da alínea e, inciso III, artigo 564 do Código de Processo Penal’
(sic); 2)
‘a nulidade da instrução processual em relação ao recorrente Áureo Adriano, diante da inversão dos atos do processo, bem como prejuízo a defesa pela apresentação da resposta à acusação oral, declarando nula as provas produzidas durante a instrução e a sentença condenatória, e, por consequência, seja determinada a abertura de prazo para apresentar resposta à acusação, nos termos do inciso IV, artigo 564 do Código de Processo Penal’
(sic); e 3)
‘a nulidade do interrogatório do acusado Fagner Francisco e, consequentemente a sentença condenatória, determinando a renovação do interrogatório e demais fases processuais, nos termos do inciso IV, artigo 564 do Código de Processo Penal’
(sic).

No mérito, pedem a absolvição do delito imputado ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, modificação do regime inicial para o semiaberto, inclusive com a detração da pena, e a redução da pena multa para o mínimo legal (Id. Num. 173175737 – fls. 34/74 e Id. Num. 173174719).

João Bosco Queiroz de Amorim
, apelante, alega que as provas produzidas não são suficientes para condená-lo.

Requer o provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente,
‘revista a dosimetria penal e fixada a reprimenda em seu patamar mínimo, fixando-se regime inicial diverso do fechado’
(sic – Id. Num. 173175738 – fls. 275/286).

Sinval Machado Xavier
, apelante, aduz que: 1) não há provas aptas para condenação; 2) a valoração negativa das consequências e circunstâncias do crime deve ser afastada,
‘uma vez que se deu de forma genérica e com fundamento em matéria jornalística que narra fatos ocorridos anos após aqueles descritos na denúncia’
(sic); 3) a causa de aumento do emprego de arma de fogo não restou caracterizada na hipótese.

Pede provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal e afastada a causa de aumento supracitada (Id. Num. 176746660).

Joari Martins da Silva
, apelante, sustenta que: 1)
‘não foi interceptado pela autoridade policial praticando crimes e as declarações dos policiais ouvidos em juízo, não comprovam que ele integra o Comando Vermelho, razão pela qual entende a defesa que a condenação do apelante se deu com base exclusiva na lista encontrada no ‘pen-drive’ que estava na casa de Bruna’
(sic); 2) inexiste prova no sentido de que
‘praticasse crime armado’
(sic); 3) a pena-base fora exasperada mediante fundamentação inidônea.

Requer provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente, reduzida a reprimenda basilar para o mínimo legal e afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo (Id. Num. 176746660).

Luiz Cesar Dias de Souza
, apelante, alega que: não há provas robustas para condená-lo, sobretudo porque os nomes encontrados na lista localizada no ‘pen-drive’ apreendido
‘eram uma contabilidade da organização, descrevendo quem pagava e quem devia dinheiro ao grupo’
(sic) e não uma relação de quem era integrante da facção, bem como porque ausente individualização da conduta supostamente atribuída, ou seja, sem observância do art. 41 do CPP.

Pede provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente, afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo e reduzida pena-base para o mínimo legal (Id. Num. 177588164).

Aldemir de Assis Campos
, apelante, assevera que os elementos de provas são insuficientes para comprovar sua relação com os fatos narrados na denúncia.

Requer provimento para que seja absolvido, além de pleitear
‘o deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais’
(sic – Id. Num. 179781699)”.

O
GAECO
, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença condenatória em relação a todos os apelantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019990-77.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1 – PRELIMINARES

1.1 – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO POR LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA E FÁBIO RODRIGUES

As defesas dos réus Leonardo Flávio de Souza, Valdemilson Lúcio dos Santos Arruda e Fábio Rodrigues formularam o pedido de recorrer em liberdade.

De início, convém salientar que os apelantes Valdemilson, Leonardo Flávio e Fábio foram condenados à reprimenda de 6 anos de reclusão e 33 dias-multa, em regime inicialmente fechado, uma vez que,
“além da circunstância judicial desfavorável, os réus são reincidentes”
.

Com relação à prisão preventiva – e a negativa do direito de recorrer em liberdade –, o juízo de origem assim fundamentou:

“Com relação aos demais acusados, nego o direito de apelarem em liberdade, pois entendo que há necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando coibir a disseminação de prática criminosa que tantos malefícios acarretam para a vida em sociedade, mormente quando ficou demonstrado nos autos que são integrantes de organização criminosa CV-MT que vem praticando crimes graves tais como contrabando de armas, homicídios, roubos, extorsões, com alto poder intimidativo que coloca pânico toda a sociedade, inclusive praticando ataques contra unidades policiais e agentes de segurança pública, como também pela reiteração criminosa dos acusados que registram extensa passagem criminal, principalmente por serem reincidentes.

Cito o precedente do STF acerca da necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, como fundamento da garantia da ordem pública, nos termos seguintes:

a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP, 1a T., Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Nesse mesmo sentido: HC 110587/SP, 2a T., Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18.05.2012; HC 112250 MC/RN, 2a T., Min. Celso de Mello, DJe de 21.03.2012.

Destaca-se que o STJ analisou recentemente a matéria sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva após a sentença penal condenatória, nos seguintes termos:

[...]

A colenda corte admitiu a prisão preventiva após a demonstração de elementos concretos que evidenciasse a periculosidade e reiteração delitiva do acusado durante a sentença penal condenatória.

No caso, os antecedentes criminais dos acusados (doc. anexo) demonstram que ostentam várias passagens criminais por crimes graves e são membros da facção criminosa mais perigosa do Estado de Mato Grosso que ainda vem praticando delitos e ataques a agente de segurança pública do Estado (Declarações da testemunha Flávio Stringueta em mídia audiovisual — fls. 3921/3922), conforme pode ser confirmado através dos sites de notícias:

[...]

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, pois a necessidade da segregação cautelar está devidamente justificada, principalmente, na garantia da ordem pública, requisito do art. 312 do CPP, embasada em elementos concretos que evidenciam a imprescindibilidade da medida constritiva”.

Analisando com acuidade os fundamentos aduzidos pelo juízo sentenciante, verifico que a manutenção da prisão preventiva e, de corolário lógico, a negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se devidamente fundamentada, não sendo cabível o acolhimento da pretensão deduzida pelas respectivas defesas.

A propósito, é assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual é perfeitamente plausível a decretação da prisão preventiva, diante da
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”
.

Nesse sentido:

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022].

Dessa forma, diante da condenação dos réus pela prática do crime de organização criminosa, entendo escorreito o raciocínio empregado pelo juízo de primeira instância.

De mais a mais, convém registrar que a sentença foi proferida em
16/7/2018
, ou seja, há quase 6 [seis] anos.

Assim, conquanto à época da interposição do recurso houvesse interesse dos réus em recorrer em liberdade, hodiernamente tal pretensão se patenteia ineficaz, uma vez que, tendo em vista a morosidade no processamento do presente recurso para que chegasse até este Tribunal,
ao que tudo indica
, a pena imposta já se encontra praticamente cumprida em sua integralidade.

Forte em tais razões,
indefiro
o pedido formulado.

1.2 – NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FORMULADO POR PAULO CÉSAR DA ROSA, LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA E VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA

As defesas de Paulo César da Rosa, Leonardo Flávio de Souza e Valdemilson Lúcio dos Santos Arruda postulam a nulidade da sentença, sob o pretexto de insuficiência de provas.

A toda evidência, os argumentos aduzidos confundem-se com o mérito recursal.

Por óbvio que a tese de existência ou não de provas bastantes e seguras para condenação é questão a ser enfrentada por ocasião da análise do mérito dos apelos, porquanto se trata de tese principal sustentada por todos os recorrentes.

Destarte,
rejeito
a preliminar.

1.3 – INÉPCIA DA INICIAL FORMULADO POR LUIZ CÉSAR DIAS DE SOUZA

Conquanto não intitulada preliminar de inépcia da inicial, a defesa de Luiz César Dias de Souza consigna que a sentença ofende o art. 41 do CPP, posto que não individualizou a conduta do apelante, inserindo-o no extenso e genérico rol de condutas atribuídas aos demais corréus.

Diferentemente do assinalado pela defesa de Luiz César, a exordial acusatória obedece aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, apresentando a qualificação dos denunciados, a exposição dos fatos criminosos, com todas as circunstâncias, a classificação dos crimes imputados ao réu e o rol de testemunhas, não possuindo a menor plausibilidade a alegação de inépcia da inicial, sobretudo
após a prolação da sentença
.

Colho da jurisprudência:

“A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Não há inépcia da denúncia quando a inicial narra o fato em todas as suas circunstâncias, permitindo a adequada compreensão da acusação, assim como o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Não há falar-se em ausência de justa causa quando a inicial acusatória apresenta elementos suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação”
[1]
.

“Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia,
além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria
”
[2]
.

Enfrentando questão semelhante, assim já me posicionei:

“
‘De acordo com o entendimento desta Corte, para o oferecimento da inicial acusatória, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao acusado a total compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa’
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.279.681/PR).

‘Quanto a violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia
, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal’
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP)”
[3]
.

Segundo se depreende do art. 41 do Código de Processo Penal,
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

A despeito das razões invocadas pela defesa, basta mero perpassar de olhos na peça acusatória para verificar que há, indene de dúvidas, a exposição do fato criminoso e a individualização da conduta imputada ao apelante.

De mais a mais, como bem destacou o GAECO, em suas contrarrazões,
“é sabido que numa organização criminosa, em regra, inexiste pacto formal e expresso acerca da estrutura dessa associação espúria, sua finalidade e a divisão de tarefas entre seus integrantes à consecução dos objetivos comuns. Na verdade, a informalidade é regra na formação desse pacto entre os seus integrantes, havendo inclusive cláusula de confidencialidade.

Assim, pela dificuldade material em delinear de forma exata a composição do grupo criminoso e a posição ocupada por cada um de seus integrantes, o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser apta a denúncia que, embora não descreva minuciosamente a estrutura da organização criminosa, o faça, ainda que genericamente, de maneira a permitir o exercício do direito de defesa em juízo pelos acusados”
.

Desse modo,
afasto
a alegação de inépcia da inicial.

1.4 – NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA DO RÉU ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

A Defensoria Pública Estadual sustenta que não houve certidão do Oficial de Justiça relatando que Odair se ocultava a fim de não ser localizado para sua regular citação.

Conforme bem assinalado pelo GAECO, em contrarrazões, não obstante a irregularidade formal, certo é que o ato processual praticado atingiu seu desiderato, consistente em cientificar o acusado da acusação que pesava contra si.

Não ficou demonstrada ofensa ao princípio da ampla defesa.

Pelo contrário.

O acusado apresentou sua resposta preliminar, assim como participou de todos os atos da instrução.

Forte em tais razões, inexistindo prejuízo à defesa do acusado, não há falar em nulidade da citação por hora certa, máxima porque, nos termos do art. 563 do CPP,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Destarte,
rejeito
a questão isagógica.

1.5 – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO ORAL EM FAVOR DO RECORRENTE ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA

A Defensoria Pública Estadual requer a nulidade absoluta do processo em relação ao acusado Áureo Adriano Magalhães da Silva, sob o pretexto de que a resposta à acusação foi oferecida oralmente, por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Sustenta que os autos contavam, à época, 20 [vinte] volumes, razão pela qual seria impossível ao defensor arguir preliminares, atipicidade do delito, nulidades, arrolar testemunhas ou formular outros requerimentos.

Sem razão à defesa.

Conforme se infere dos autos, na audiência de instrução e julgamento realizada em
4/5/2016
, o Defensor Público Estadual, Zacarias Ferreira Dias,
“apresentou resposta à acusação em relação ao acusado Áureo Adriano Magalhães da Silva, discordando dos termos da denúncia, reservando para discutir o mérito por ocasião das alegações finais. Ratificou, no mais, a prova produzida na audiência realizada em 2/5/2016 em relação a este acusado”
.

Pois bem.

O Defensor Público Estadual, Caio Cezar Buin Zumioti, subscritor das razões recursais, não esclareceu qual ou quais providências poderiam ter sido adotadas por seu colega presente na audiência realizada em 4/5/2016.

Afinal, não basta alegar genericamente que o Defensor não teve tempo hábil para arguir preliminares, atipicidade do delito, nulidades, arrolar testemunhas ou formular outros requerimentos, sem demonstrar,
concretamente
, qual dano sofrido pelo réu em sua defesa, uma vez que, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, não há nulidade sem prejuízo.

A propósito, vale destacar que o Dr. Zacarias Ferreira Dias sequer requereu dilação do prazo para apresentar resposta.

Nesse diapasão, se a instituição
Defensoria Pública
praticou o ato impugnado, não pode ela própria alegar a nulidade de sua atuação, sobretudo porque
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”
[art. 565, CPP].

Forte em tais razões,
afasto
a preliminar.

1.6 – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES

O combatente Defensor Público Estadual suscitou, ainda, a preliminar de nulidade do interrogatório do réu Fagner Francisco Eleuterio Chaves, uma vez que não foi realizado mediante recurso audiovisual, inexistindo qualquer fundamentação para reduzir a termo as declarações do acusado.

Vale dizer: não se trata da alegação da
falta
de interrogatório do réu, mas a redução dele a termo, ao invés de ser promovido mediante recurso audiovisual, sobretudo porque o Juízo da Comarca de Contagem/MG, diante do cumprimento de carta precatória, não justificou tal modalidade.

A indagação que se faz é: qual prejuízo sofrido pelo réu? E a resposta é uma só:
nenhum
.

Pelo que se infere dos autos, o acusado foi ouvido em juízo, em audiência realizada em
23/5/2016
, acompanhado pelo Defensor Público Dalton Cunha Mello Júnior, apresentando sua versão sobre os fatos, sustentando a
tese de negativa de autoria
.

Logo, a mera alegação de que interrogatório não foi gravado não é suficiente para o reconhecimento de sua nulidade.

Neste sentido:

“
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEPOIMENTO ORAL REDUZIDO A TERMO. AUSÊNCIA DE RECURSOS TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Prescreve o art. 405, § 1o do CPP: sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.

3. Assim,
tal dispositivo não impõe a obrigatoriedade do sistema técnico de gravação em audiência
, pois vigora no processo penal o
princípio da instrumentalidade
, ou seja, o que importa é se o ato atingiu a sua finalidade.

4. Nessa linha de raciocínio, sendo a teleologia da norma voltada a
‘proporcionar celeridade ao trâmite do feito’
(RHC 77.616/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017) avulta evidente que a sua inobservância, eventualmente, pelo magistrado, não implica nulidade insanável, podendo constituir, quando muito, mácula relativa, a depender da prova do prejuízo,
ex vi
do princípio do
‘pás de nullité sans grief’
.

5. No caso em tela, as oitivas das testemunhas e do acusado (interrogatório) foram reduzidas a termo, bem como todos os réus e seus advogados estiveram presentes em audiência, o que afasta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Observa-se, aliás, que o v. aresto recorrido deixou anotado, com clareza, a inexistência, no caso dos autos, de
‘impugnação oportuna’
, de forma que, efetivamente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

6. Ademais, repita-se, não se reconhece, no processo penal, nulidade da qual não tenha acarretado prejuízo, conforme disciplina o art. 563 do Código de Processo Penal.

7.
Habeas corpus
não conhecido”
[4]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Pesa contra os
33 [trinta e três]
recorrentes acima listados, a prática do crime de organização criminosa qualificada pelo emprego de arma de fogo [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
I. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA (ação do Comando Vermelho no Brasil, em Mato Grosso e breve resumo das investigações)

‘[...] Uma boca-de-fumo pode ter milhões de cruzeiros em maconha e cocaína. O faturamento dos doze pontos de venda de drogas na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, é de quase 4 bilhões de cruzeiros por mês, em valores do primeiro trimestre de 1993. No Morro da Mineira, 1 bilhão por mês. O Jacarezinho é atacadista de cocaína e maconha para quase toda a cidade. Parte da maconha pode estar secando ao sol, sobre telhados de alguns barracos, mesmo que estes barracos não pertençam aos traficantes. Salvar tudo isso leva tempo. E o grau da resistência oferecida pela ‘segurança’ varia de acordo com a velocidade da fuga e do recolhimento da droga [...]. O bandido anda pelo morro orgulhosamente. Ele mostra as armas é visto com respeito e medo pelos demais, impõe a lei do mais forte. Os chefes das quadrilhas são a elite dessas comunidades atormentadas pela miséria, pela dureza da vida. São homens que desafiaram o sistema, enfrentam o braço armado da sociedade – a lei, e ainda conseguem sobreviver com muito dinheiro no bolso. Eles realizam sonhos de consumo. Usam carros zero quilômetro e não chegam a importar muito se são carros roubados. Os comandantes do tráfico moram em verdadeiros palacetes no meio das favelas. Por fora uma casa feia, muitas vezes sem reboco, por dentro, piscina, banheira com hidromassagem, antena parabólica’
: (COMANDO VERMELHO, CARLOS AMORIM, A História Secreta do Crime Organizado, 4. Edição, Editora Record, 1994, RJ, p. 24/25 – grifei).

Folheando as páginas do livro ‘Comando Vermelho’ escrito por Carlos Amorim no já distante ano de 1994, baseado em fatos reais, é possível imaginar com clareza o cotidiano vivenciado por centenas de moradores das favelas da cidade do Rio de Janeiro, local onde o Comando Vermelho ‘nasceu’, ‘cresceu’ e se expandiu para todo o Brasil.

A organização criminosa conhecida nacionalmente como
COMANDO VERMELHO
surgiu no ano de 1979, no Presídio Cândido Mendes em Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro.

O presídio de Ilha Grande no ano de 1979, contava com aproximadamente 1.284 (mil duzentos e oitenta e quatro) presos, acusados dos mais variados crimes.

Os presidiários se dividiam por subgrupos autodenominados ‘falanges’, os quais, na maioria das vezes, representavam determinada região do Estado ou favelas do Rio de Janeiro.

Para a Ilha eram levados aqueles a quem realmente se queria aplicar duros castigos e por isso muitos presos políticos foram conduzidos até o local. Nos anos anteriores ao ‘nascimento’ do
Comando Vermelho
, desembarcaram navios lotados de pessoas presas por crimes de cunho político.

Não tardou a chegada dos grandes grupos de presos políticos e já surgiram as reivindicações para que fossem mantidos isolados dos presos ‘comuns’. Era notório o modo de vida diferenciado daqueles presos, pois eram extremamente organizados, tinham secretários, dirigentes, tarefas internas e obrigações políticas, vez que tinham como objetivo reproduzir dentro do presidio um modo de vida igual ao dos revolucionários e chamar a atenção de outros países.

Sem perceber a real intenção desses presos, foi então atendido o pedido dos mesmos, sendo levantado um muro de alvenaria com grades de ferro na galeria ‘b’ do presídio da Ilha Grande. De um lado presos comuns, de outro os presos políticos.

Montou-se então um contexto em que certamente resultaria em uma guerra interna entre os dois lados, não fossem tão astutos e ardilosos os ‘revolucionários’, que conseguiram apaziguar toda a situação e conquistar o carisma dos presos ‘comuns’.

Pronto! O cenário estava armado. Era a capacidade ímpar de se organizar aliada ao profissionalismo na ‘bandidagem’, culminando com o óbvio, uma organização criminosa extremamente estruturada, que ganhou não só o domínio do presídio de Ilha Grande, mas também de todo o Rio de Janeiro, se estendendo para todo o país.

Décadas se passaram e o
Comando Vermelho
enraizou suas atividades por todo o Estado do Rio de Janeiro e ainda expandiu suas raízes por diversos Estados da Federação, tendo como fruto a prática deliberada de crimes das mais diversas modalidades.

Atualmente os membros mais conhecidos e temidos do
Comando Vermelho
são Fernandinho Beira-Mar, Marcinho VP e Elias Maluco.

Impelidos pela vontade deliberada de arregimentar grande número de criminosos para a prática contínua e ininterrupta de crimes de diversas modalidades, o
Comando Vermelho
em Mato Grosso foi idealizado pelos líderes SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘SANDRO LOUCO ou BILE’, RENATO SIGARINI, vulgo ‘VERMELHÃO’, MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, vulgo ‘MIRO LOUCO’ ou ‘GENTIL’ e RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘NEGO ou NEGÃO ou LIBERDADE’, todos já denunciados na data de 6.6.2014.

Não se sabe ao certo o marco inicial dessa organização em Mato Grosso, o que se sabe é que nasceu na Penitenciária Central do Estado – Presídio Pascoal Ramos.

Com a instalação do
Comando Vermelho
em Mato Grosso, sua
primeira ação
foi estabelecer a criação de um ‘Conselho’, o qual recebeu o nome de ‘Final do Estado’ ou ‘Conselho Final’.

O
segundo passo
, conforme narra a Autoridade Policial, foi se organizar de forma independente do Comando Vermelho sediado no estado do Rio de Janeiro, de maneira que, embora possua uma aliança com eles, não necessita prestar contas de suas atividades ou realizar arrecadações mensais a serem encaminhadas para a sede.

Dando seguimento a sua fixação em solo mato-grossense, o
terceiro passo
do bando foi firmar um acordo com a facção criminosa que se autodenomina Primeiro Comando da Capital – PCC, para que a partir da data de 1o.7.2013 somente houvesse batismo do Comando Vermelho em Mato Grosso, para se evitar, assim, desentendimentos entre as facções que não podem ‘guerrear’ entre si, mas somente contra o Estado. Não se pode afirmar com certeza se o referido ‘acordo’ foi respeitado e nem tampouco se ainda está ‘em vigor’.

O Estatuto do
Comando Vermelho
foi pensado e criado pelos membros do Rio de Janeiro, mentores e idealizadores iniciais da facção, o qual é base para os Estados que integram o bando.

Sua formação é composta por 16 itens e, em síntese, prevê o respeito a palavra de todos os integrantes, que, contudo, será confrontada e decidida pelo Conselho Final; as punições, que vão desde ‘advertência verbal’ até a ‘pena de morte’ e a proibição de entrada de pessoas que sejam de Estados onde já haja
Comando Vermelho
instalado.

Das regras estatuídas merece destaque as punições, que podem ser as seguintes: afastamento de um ano, sem poder opinar nas ações da facção; exclusão do membro, não podendo voltar a compor a facção; afastamento provisório do membro e exclusão por tempo ‘definitivo’; obrigação de seguir seu destino e viver longe do ‘CV’ e
óbito
.

Além dos líderes e daqueles que exercem papéis de comando no bando, há outros que participam apenas como ‘membros’,
estando estes obrigados ao pagamento de mensalidade à facção
, bem como estão sempre à disposição para a prática de crimes, como é o caso dos ora denunciados.

II.1. FATO 1 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2o, § 2o, da Lei n. 11.343/2006)

Consta do incluso inquérito policial que, no período compreendido entre os meses de
julho de 2013
até a presente data, os investigados FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO (‘PAI DE SANTO’), THAMILLA DOMINGAS DE ALMEIDA GRIGGI,
FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES (‘BEIÇO’)
,
FÁBIO RODRIGUES (‘FABINHO’)
,
ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA (‘MARCOLA DA CONSTRUMAT’)
,
JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA (‘TITO’)
, WILLIAN DE JESUS MEDRADO (‘MEDONHO’), GERALDO SANCHES FILHO,
JOSÉ RONILSON DE FRANÇA (‘CEARÁ’)
,
LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA (‘BOCA’)
, CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA (‘CABELO’), BABILYS PAES PINHEIRO NETO (‘NETO’), ELTON FERREIRA MARQUES (‘PIT BUL’),
LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES (‘DENTINHO’)
, WESLEY JORGE REIS DE SOUZA, MAGNO BATISTA TORRES (‘TIZIU’), PAULO ROBERTO FREITAS MARTINS (‘PAULADA’),
LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS
,
ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS (‘TUCA’)
,
CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA (‘CARLINHOS’)
,
FLÁVIO DIAS DE ARRUDA (‘TANAKA’)
,
ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA (‘DA LUZ’ OU ‘ADRIANINHO’)
, ALEX SILVA DOS SANTOS (‘BAIANO’) ,
DIEGO TRINDADE DA COSTA
,
JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM
, MARCOS ANTÔNIO DA ROCHA SILVA (‘MAFU’), ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES (‘ÍNDIO’),
GEIDE DA SILVA
, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR (‘BATMAN’),
LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA (‘BOCÃO’)
, PEDRO MARIO DE JESUS (‘PEDRINHO’), THIAGO CAVALCANTE DE MOURA (‘ALHO’),
PAULO CÉSAR ROSA (‘PAIACÃ’)
,
JOADIR ALVES GONÇALVES
,
SINVAL MACHADO XAVIER (‘BODE’)
,
ALEX FERREIRA DIAS (‘BATORÉ’)
, GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA (‘TORTO’),
VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA (‘NIXE’)
,
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA (‘MIJÃO’)
, JANE APARECIDA SEMZIANI,
MANOEL XAVIER DE PAIVA
,
PAULO ROBERTO LEAL
, RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA,
WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA
,
EDINALDO SOUZA GARCIA
,
OTTONI CAMPOS AZAMBUJA
,
MAURO GOMES FERNANDES
,
EDMAR ORMENEZE
, LUCIANO GONÇALVES DA COSTA, GILBERTO DA SILVA BRASIL,
DEYVID MAGALHÃES FERREIRA
,
ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA,
JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES
e
JOARI MARTINS DA SILVA
, integraram organização criminosa denominada
‘CVMT’ (COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO)
, engendrada para a prática de crimes patrimoniais, tráfico de drogas e homicídios.

Como é sabido, na data de 6.6.2014 foi oferecida denúncia em face de
27 (vinte e sete)
integrantes do
Comando Vermelho
em Mato Grosso, em sua maioria aqueles que exercem papel de liderança no grupo.

Ocorre que com a eclosão da primeira parte da
‘Operação Grená’
foi dado cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela Doutra Magistrada da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, ocasião em que, com a prisão de alguns indivíduos, foi imediatamente oferecida denúncia em face daqueles que tinham contra si elementos de convicção suficientes que indicassem serem integrantes do
Comando Vermelho
.

Conforme consta dos autos, mesmo após o oferecimento da primeira denúncia, a Autoridade Policial que presidia o Inquérito Policial, deu continuidade às investigações, só então fazendo a análise de todos os objetos apreendidos durante a execução dos mandados de busca e apreensão.

Com isso, foram apreendidas valiosas informações armazenadas em
dois ‘pen-drives’
que se encontravam na residência da já denunciada
BRUNA SANTOS XAVIER
.

Importante ressaltar que
BRUNA SANTOS XAVIER
é esposa de
RENATO SIGARINI
(ambos já denunciados), um dos líderes do
Comando Vermelho
em Mato Grosso e durante a fase de interceptação telefônica foram
capturados diálogos entre ambos
, em que
citam o nome de integrantes da malfadada facção criminosa
, tendo em vista que
BRUNA
era a
responsável pelo armazenamento dos dados do bando
.

Nesse sentido, segue diálogo abaixo:

[...]

Em outro diálogo (Anexo 135),
BRUNA SANTOS XAVIER
repassa para
RENATO SIGARINI
o nome de membros do
Comando Vermelho
, ocasião em que cita PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA, vulgo ‘PATETE’, matrícula n. 502, MARCOS ANTÔNIO DA ROCHA SILVA, vulgo ‘MAFU’, matrícula n. 552 e ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES, vulgo ‘ÍNDIO’, matrícula n. 562, todos do RAIO 2 da PCE.
GEIDE DA SILVA
, matricula n. 443, JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR, vulgo ‘BATMAN’, matrícula de n. 453;
LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA
, vulgo ‘BOCÃO’, matrícula n. 463; CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA, vulgo ‘CABELO’, matricula de n. 433; PEDRO MÁRIO DE JESUS, vulgo ‘PEDRINHO’, matricula de n. 403; BABILYS PAES PINHEIRO NETO, vulgo ‘NETO’, matrícula de n. 393; THIAGO CAVALCANTE DE MOURA, vulgo ‘ALHO’, matricula de n. 383;
PAULO CÉSAR ROSA
, vulgo ‘PAIACÃ’, matricula de n. 353; ELTON DE TAL, vulgo ‘PIT BUL’, matrícula de n. 343; ILDEBRANDO PASSOS, vulgo ‘MEU BRANCO’, matrícula de n. 483;
JOADIR ALVES GONÇALVES
, vulgo ‘PIRIPAQUE’, matricula de n. 173;
LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES
, vulgo ‘DENTINHO’, matrícula de n. 53;
SINVAL MACHADO XAVIER
, vulgo ‘BODE’, matrícula de n. 305 e LUÊNIO CÉSAR RONDON ROCHA, vulgo ‘BICUDO’, matrícula de n. 243, todos do RAIO 3 da PCE. JAMIL DE TAL, matrícula de n. 9D; MEIKSON CAMPOS DE OLIVEIRA, vulgo ‘ZÉ’, matrícula de n. 4D;
ALEX FERREIRA DIAS
, vulgo ‘BATORÉ’, matrícula de n. 5D; EDUARDO VIRGÍLIO DE OLIVEIRA AJALA, vulgo ‘EDU’, matrícula de n. 6D; GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo ‘TORTO’, matrícula de n. 7D e
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
, vulgo ‘MIJÃO’, matrícula de n. 8D, todos da ALA D do CRC.
VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA
, vulgo ‘NIXE’; matrícula de n. 6H; WILLIAN ROBSON DE ARRUDA, vulgo ‘BOXISTA’, matrícula de n. 4H e WESLEY JORGE, matrícula de n. 5H, todos da ALA H do CRC. NEGO ACÁCIO e MAGNO BATISTA TORRES, vulgo ‘TIZIU’, referindo-se ao indivíduo da ALA M do CRC e PAULO ROBERTO FREITAS MARINHO, vulgo ‘PAULADA’, matrícula de n. 15L, que está em liberdade’.

Nesse sentido, segue o diálogo entre BRUNA e RENATO:

[...]

No mesmo sentido, no dia 6.10.2013, às 19:39:40, RENATO conversa com BRUNA, que pede para ela falar o primeiro nome e a matrícula de alguns membros do ‘CV-MT’. Diante disso BRUNA menciona o nome de LUAN JONAJA, matrícula n. 582, tratando-se do indivíduo
LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS FILHO
. No decorrer da ligação, BRUNA menciona os nomes de ALDEMIR, matrícula 592, tratando-se do indivíduo
ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS
, vulgo ‘TUCA’; CARLOS EDUARDO, matrícula n. 602, tratando-se do indivíduo
CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA
, vulgo
‘CARLINHOS’
; FLÁVIO, matrícula 612, tratando-se do indivíduo
FLÁVIO DIAS DE ARRUDA
, vulgo ‘TANAKA’, ÁUREO, matrícula 622, tratando-se do indivíduo
ÁUREO ADRIANO DE MAGALHÃES DA SILVA
, vulgo
‘DA LUZ’
; ALAEX, matrícula 632, tratando-se do indivíduo
ALEX SILVA DOS SANTOS
, vulgo ‘BAIANO’; matrícula 642, tratando-se do indivíduo
DIEGO TRINDADE DA COSTA
, e por último o indivíduo JOÃO BOSCO, matrícula 652, tratando-se da pessoa de
JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM
, vulgo ‘BOSCO’.

Vejamos o diálogo:

[...]

Conforme já dito alhures, após busca e apreensão realizada na residência de
BRUNA SANTOS XAVIER
, foram apreendidos dois ‘pen-drives’ que de fato continham o nome dos elementos acima citados e suas matrículas como membros do Comando Vermelho.

Revelam os autos que nesses ‘pen-drives’ havia subpastas, sendo que em uma delas havia informações quanto à ‘função’, ou seja, quanto ao papel desenvolvido por cada integrante na facção, e a outra trazia informações quanto à ‘matrícula da rua’ e ‘matrícula do sistema’, que se referia aos nomes dos membros da facção que estão devidamente cadastrados e organizados. Esta última pasta trazia uma sequência de colunas nomeadas com os seguintes termos: ‘data’ – quando entrou no bando; ‘MTL’ – número de matrícula; ‘nome’ – referindo-se ao nome do membro; ‘vulgo’ – referindo-se à alcunha do membro; ‘quebrada’ – referindo-se ao local de origem do membro; ‘padrinho’ – referindo à pessoa que fez a indicação do membro; ‘L/BA’ – referindo-se à localização atual do membro; ‘ATG’ – referindo-se ao artigo do Código Penal pelo qual o membro já foi ou está sedo processado e ‘observação’.

Somadas as informações (diálogo + informação nos ‘pen-drives’), bem como considerando que de fato a já denunciada BRUNA era a responsável por armazenar os dados à facção criminosa,
é possível concluir com precisão que
FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO (‘PAI DE SANTO’), THAMYLLA DOMINGAS DE ALMEIDA GRIGGI,
FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES (‘BEIÇO’)
,
FÁBIO RODRIGUES (‘FABINHO’)
,
ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA (‘MARCOLA DA CONSTRUMAT’)
,
JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA (‘TITO’)
, WILLIAN DE JESUS MEDRADO (‘MEDONHO’), GERALDO SANCHES FILHO,
JOSÉ RONILSON DE FRANÇA (‘CEARÁ’)
,
LUIZ CÉSAR DIAS DE SOUZA
(‘
BOCA
’), CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA (‘CABELO’), BABILYS PAES PINHEIRO NETO (‘NETO’), ELTON FERREIRA MARQUES (‘PIT BUL’),
LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES (‘DENTINHO’)
, WESLEY JORGE REIS DE SOUZA, MAGNO BATISTA TORRES (‘TIZIU’), PAULO ROBERTO FREITAS MARTINS (‘PAULADA’),
LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS,

ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS
(‘
TUCA
’),
CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA (‘CARLINHOS’)
,
FLÁVIO DIAS DE ARRUDA (‘TANAKA’)
,
ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA (‘DA LUZ’ OU ‘ADRIANINHO’)
, ALEX SILVA DOS SANTOS (‘BAIANO’),
DIEGO TRINDADE DA COSTA
,
JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM
,
MARCOS ANTONIO DA ROCHA SILVA (‘MAFU’)
, ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES (‘ÍNDIO’),
GEIDE DA SILVA
, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR (‘BATMAN’),
LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA (‘BOCÃO’)
, PEDRO MÁRIO DE JESUS (‘PEDRINHO’), THIAGO CAVALCANTE DE MOURA (‘ALHO’),
PAULO CÉSAR ROSA (‘PAIACÃ’)
,
JOADIR ALVES GONÇALVES
,
SINVAL MACHADO XAVIER (‘BODE’)
,
ALEX FERREIRA DIAS (‘BATORÉ’)
, GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA (‘TORTO’),
VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA (‘NIXE’)
e
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
(‘
MIJÃO’
),
são membros do Comando Vermelho
.

No que concerne à denunciada JANE APARECIDA SEMZIANI, através da atenta leitura da movimentação financeira da facção, apreendida em poder da já denunciada BRUNA SANTOS XAVIER, vislumbra-se que aquela foi destinatária de vultosa quantia arrecadada pela organização criminosa, provavelmente com o escopo de adquirir entorpecentes ou armas, o que demonstra a sua participação na facção na modalidade ‘promover organização criminosa’.

Já no que tange aos denunciados
MANOEL XAVIER DE PAIVA
,
PAULO ROBERTO LEAL
, RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA,
WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA
,
EDINALDO DE SOUZA GARCIA
,
OTTONI CAMPOS AZAMBUJA
,
MAURO GOMES FERNANDES
,
EDMAR ORMENEZE
, LUCIANO GONÇALVES DA COSTA, GILBERTO DA SILVA BRASIL,
DEYVID MAGALHÃES FERREIRA
,
ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA,
JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES
e
JOARI MARTINS DA SILVA
, ao serem interrogados em fase inquisitorial,
confessaram serem integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso
.

Além do mais, os nomes dos denunciados acima citados, também figuraram na lista encontrada na residência de BRUNA SANTOS XAVIER, não restando, assim, dúvidas de que são integrantes do Comando Vermelho”.

Após analisar minuciosamente as várias razões recursais apresentadas pelos recorrentes verifico que as teses defensivas dizem respeito, basicamente, à insuficiência de provas para condenação.

Subsidiariamente, postulam a revisão da dosimetria imposta, com o afastamento da negativação da circunstância do crime e a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Alguns pedem, ainda, a isenção ao pagamento da multa imposta e das custas processuais.

Por fim, há o prequestionamento de princípios constitucionais e processuais penais.

Por essa razão, com fundamento no princípio da economia processual, passo à análise conjunta de todos os recursos.

A despeito dos argumentos aduzidos pelas combatentes defesas, certo é que sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

O perspicaz juízo da 7a Vara Criminal da Capital, após meticulosa avaliação do vasto conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, constatou a presença de provas bastantes para condenação de todos os recorrentes, afastando, por sua vez, a tese de negativa de autoria ou de carência probatória.

Colho excertos da brilhante e bem fundamentada sentença proferida pelo eminente Juiz Marcos Faleiros da Silva,
verbis
:

“
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

O que é o Comando Vermelho?

É fato público e notório a existência do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
‘O Comando Vermelho (CV) teve origem no interior das penitenciárias do Rio de Janeiro, mais especificamente no Presídio da Ilha Grande, com o objetivo precípuo de dominar o tráfico de drogas nos morros do Rio de Janeiro. Valendo-se de táticas de guerrilhas urbana inspiradas em grupos da esquerda armada, o Comando Vermelho aproveitou-se do espaço deixado pela ausência do Estado nas favelas cariocas para desenvolver uma política de benfeitorias e de proteção de modo a obter o apoio das comunidades por eles dominadas’
[5]
.

No Estado de Mato Grosso, o Comando Vermelho é uma espécie de franquia do Comando Vermelho do Rio de Janeiro
[6]
, com estatuto próprio que define objetivos, ideologias, regras de conduta e disciplina. As provas constantes nos autos
[7]
revelam que o recrutamento de membros era e ainda é realizado dentro e fora dos presídios.

Ademais, conforme pode ser observado em documento de fls. 154 – vol. I, a organização criminosa tem como líder: SANDRO LOUCO, membro do Conselho Final, seguido dos integrantes: RENATO SIGARINI, vulgo Vermelhão, TOLEACIL NATALINO DA COSTA, vulgo Túlio ou Trolha, REGINALDO MIRANDA, vulgo Bongo, RENILDO SILVA RIOS, vulgo Nego ou Negão ou Liberdade e MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, vulgo Miro Louco ou Gentil
[8]
.

Segundo as declarações prestadas em juízo pela testemunha Flávio Henrique Stringueta
[9]
, o CV-MT estaria praticando vários crimes de homicídio, latrocínio, roubo de veículos, roubo de comércios, tráfico de drogas e homicídio contra rivais de outras organizações criminosas (minuto 00:12:13 a 00:12:55), o que pode ser visto nos noticiários e documentos juntados aos autos
[10]
, ficando comprovada a caracterização da organização armada.

O art. 1o, §1o, da lei 12.850/13 conceitua o que é organização criminosa como sendo:
‘a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’
.

O poder de organização pode ser observado através de conversa entre os membros do Conselho Final sobre a execução de presos no presídio do Carumbé, pelo método
‘Gatorade’
, conforme fls. 1372/1391, após o descumprimento das regras da facção.

DA BUSCA E APREENSÃO DE OBJETO CONTENDO LISTA DOS INTEGRANTES DO CV-MT E COMPROVAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DOS ACUSADOS NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Após a deflagração da primeira etapa da operação denominada ‘Grená’, a Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso logrou êxito em apreender um ‘pen-drive’ (fls. 376/377), na residência de
Bruna
, esposa de
Renato Sigarini
que é integrante do Conselho Final do CV-MT, contendo informações dos membros integrantes da organização criminosa, como forma de organização e crescimento da facção no Estado de Mato Grosso.

Segundo consta dos documentos constantes nos autos, através do relatório das interceptações telefônicas e mensagens de textos (fls. 1185 e seguintes),
ficou comprovado que a lista encontrada na casa de BRUNA é o instrumento de controle dos membros integrantes do CV-MT. Vejamos o trecho da conversa:

·

‘Vou passar o estatuto pro papel. Pode neh?’ – fls. 1185.

·

‘Demorô é isso mesmo aproveita passa pra queles que seja digno também pode crê,
e lança o nome do companheiro que quer fecha com nos ai já é
’ – fls. 1185.

Importante destacar que o meio de obtenção da prova é válido, uma vez que foi realizada através de busca e apreensão devidamente autorizada pela justiça (fls. 376).

Trata-se de informações constantes do arquivo Excel que foi devidamente periciado e extraídas as informações por peritos oficiais da Politec/MT, conforme laudo pericial n. 2.10.2014.14781-01 (arquivo: ‘organização’ – planilha Excel – fls. 60/82).

Pelo que se depreende da análise das provas (fls. 155/188) foram localizadas
duas listas contendo os nomes dos integrantes do

Comando Vermelho
. As informações contidas nos documentos apreendidos revelam informações importantes sobre os membros da organização criminosa,
tais como a data da filiação, número da matrícula, nome do integrante, apelido, ‘quebrada’ (local da origem do integrante), padrinho, número do raio e crime praticado.

Essas informações foram produzidas pelo próprio líder do
CV-MT, RENATO SIGARINI
, que
era o responsável pelo cadastramento dos outros membros para fins de controle de recebimento de valor em dinheiro
para formar um ‘caixa’ e fortalecer a organização no Estado de Mato Grosso, conforme informações que foram repassadas para sua esposa, que pode confirmado através dos documentos às fls. 1330/1335.

Aos 0:03:35

Renato fala que vai pegar o número da conta do irmão que aí Bruna deposita amanhã.

Aos 0:32:46

Renato fala que o cara que movimenta com o caixa é honesto, RENATO fala que prefere ficar com o caixa dos cadastros.

Aos 1:03:30

Renato Pergunta quantos foram no mês, Bruna responde cinco.

01:04:05

Renato pede pra Bruna ir no raio três, nos últimos cadastros e vê o vulgo BATMAN e vulgo ?. Bruna fala que tá no raio dois, Bruna fala que PAULO HENRIQUE RODRIGUES tá recente.

Renato pede pra vê GEIDE no raio três e no raio dois pra olhar PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS o que apareceu o que Renato quer é PAULO HENRIQUE RODRIGUES COSTA, RENATO pede pra ver o vulgo, Bruna fala que não tem, BRUNA fala que em PAULO HENRIQUE DOS SANTOS tem a quebrada TRÊS BARRAS, 157, RENATO pergunta se tem alguém com vulto PATETA, RENATO pede pra Bruna vê na coluna do vulgo, BRUNA FALA QUE É C, RENATO pede pra ela colocar C ‘espaço’ PATETA, Bruna fala que no quatrocentos e noventa e dois tá vago (Possivelmente na planilha de cadastros).

Aos 1:08:45

RENATO pergunta a HNI se PATETA é da Três Barra, HNI fala que ele foi no Fórum, Bruna fala que tá como Paulo Henrique Rodrigues dos Santos, RENATO pergunta a HNI se tem PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, HNI fala que tem ele mesmo e ele é do TRÊS BARRA, Renato fala que se tiver mesmo foi um erro no nome (da planilha) HNI fala que a matrícula dele é quinhentos e dois, RENATO fala que vai ser ele mesmo, HNI fala que no Raio não consta o Paulo Henrique Rodrigues dos Santos, RENATO fala que vai corrigir o nome e que deve ser ele mesmo, RENATO fala que vai arrumar na planilha as outras matriculas, RENATO pede pra BRUNA consertar o nome de PAULO HENRIQUE RODRIGUES, RENATO pede pra deixar ele no quinhentos e dois (502), RENATO pede pra só consertar o nome e joga o vulgo, RENATO PEDE PRA BRUNA ir no raio três, RENATO pede pra vê vulgo BOCÃO e vulgo BATMAN, BRUNA fala que não tem BATMAN, RENATO pergunta se BRUNA não cadastrou em outro local, BRUNA fala que o que ele manda ela faz não colocar a culpa em cima dela, RENATO pede pra ver os últimos, lá em baixo no raio três, BRUNA fala os vulgos: CABELO, PEDRINHO, NETO, ALHO, PAIACAN, PIT BULL, RENATO pergunta se esses são os últimos, BRUNA fala que desse dia são, BRUNA fala que tem uns que tá vindo sem o vulgo, RENATO pede pra ver no raio dois, e pede pra ver se tem BICUDO, RENATO pede pra jogar esse nome aí (na planilha) JONAS, no raio três (3)

BRUNA fala que vai aparecer vinte e um (21) na matrícula dele, RENATO fala que não coloca vinte e um porque vai dar artigo duzentos e treze (213), JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, VULGO BATMAN, artigo um, cinco, sete (157), quebrada: Figueirinha, referência de padrinho é ‘Nego’. RENATO fala LEONARDO, BRUNA pergunta se é no raio três, RENATO fala que é (no raio três), LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, vulgo BOCÃO, quebrada: Novo Terceiro, artigo um, cinco, sete (157), BRUNA pergunta quem é o padrinho, RENATO fala ‘NEGO’, BRUNA fala que a matrícula dele é quatrocentos e sessenta e três, BRUNA fala que a matrícula do BATMAN ficou quatrocentos e cinquenta e três, Renato pergunta a matrícula de BOCÃO novamente, Bruna confirma quatro, meia, três (463) BOCÃO e quatro, cinco, três (453) BATMAN, RENATO fala pra ir pela ordem, BRUNA fala GEIDE, RENATO fala que mandar matrícula separada é ruim demais, RENATO fala no JAMIL, BRUNA fala MARCOS ANTÔNIO, matrícula quinhentos e cinquenta e dois (552), BRUNA fala PAULO ROBERTO, PAULADA, matricula quinze ‘1’, BRUNA fala: GEIDE M quatrocentos e quarenta e três (443), BRUNA: FALA JAMIL quatrocentos e trinta e três (433), BRUNA pergunta quem falta, RENATO FALA MARCOS ANTÔNIO, BRUNA fala que já deu, RENATO fala que não que é lá no Carumbé.

(...)

BRUNA PERGUNTA quem tá faltando RENATO fala que é MARCO ANTONIO/RENATO fala no CARUMBÉ ALA ‘D’, BRUNA fala que é por que tem dois e fala 8 ‘D’, ALA ‘D’, RENATO pergunta se na ALA ‘D’ tem um JAMIL, BRUNA FALA QUE JAMIL só tem padrinho na ala ‘D’, RENATO pede pra ver se JAMIL está na lista. Dos que estão em LIBERDADE, BRUNA fala que também não tá não, RENATO pergunta se tem oito camaradas na ALA ‘B’, BRUNA fala que tem cinco integrantes é porque a planilha tem quatro, RENATO pede pra BRUNA tirar uma foto dos cinco Ala ‘D’ da planilha do nome e do vulgo e mandar por mensagem, RENATO pede pra BRUNA cadastrar, BRUNA de ELI pergunta desse último que ele mandou agora, RENATO fala que é pra cadastrar ele lá no raio dois, RENATO pede pra colocar só o vulgo na Ala ‘B’ do Carumbé e joga lá vulgo JAMIL na nove ‘D’, só JAMIL. RENATO pergunta ELIAS ficou quanto cinco meia dois (562), RENATO pede o vulgo dos camaradas que estão na Ala ‘D’, RENATO fala que vai passar pra JAMIL o número da matrícula dele e para que JAMIL mande o resto dos dados dele, BRUNA fala ZÉ, RENATO pede o primeiro nome dele BRUNA fala que é MEIKESON, BRUNA segue falando ZÉ, BATORÉ, EDU, TORTO, MIJÃO, RENATO pergunta que tá na ala ‘H’, BRUNA fala que tem três, BRUNA fala que tem NIXE, BOXISTA E WESLEY que não tem vulgo, RENATO pergunta na Ala ‘M’, BRUNA fala que tem dois NEGO ACÁCIO E TIZIO, RENATO fala que tem que ligar pra esse TIZIO que ele saiu. – FLS. 1330/1331.

Ademais, em conversa realizada entre Renato Sigarini e outros integrantes do CV-MT (fls. 1205) é notório que
o número referente ao raio é o local onde o integrante foi batizado como integrante do CV-MT
. Também pode ser constatado nos autos que na conversa entre Renato Sigarini e Túlio (fls. 1206),
cada integrante tem o dever de contribuição financeira para fins de arrecadar dinheiro em prol da organização, no sentido de fortalecer a facção, inclusive indicando a data de efetivação de pagamento que seria do 1 a 10. Essas informações foram confirmadas por alguns dos acusados, conforme será demonstrado posteriormente.

Nos diálogos interceptados na conferência realizada entre
Renato Sigarini
,
Sandro Louco
e
Túlio
, comprovou-se que os líderes tinham
objetivo de angariar recursos financeiros de seus membros
, o que pode ser visto nas transcrições da interceptação telefônica às fls. 1201.

RENATO: Igual eu tava falando como foi o primeiro mês entendeu BILE? Tava falando pro irmão aqui como foi o primeiro mês... aí... o primeiro mês já foi da hora, foi da hora... Entendeu? E aí daí pra frente é só melhoria.

TULIO: Não, sem dúvida... e eu acredito também que vai expandir logo logo a gente, principalmente.. que vai ter um capital maior aí pra tá girando né?

RENATO: É verdade.

TULIO: Que vai tá trazendo...

RENATO: E aquela questão lá da matrícula pro exemplo num tem? Que nós tá lançando aqui pra tá chegando nos irmão que num, que num chegou junto mas pelo contrário a gente tá vendo que chegou companheiro também (fls. 1201).

Renato conversa com Túlio sobre o valor da contribuição para a organização criminosa, esclarecendo que o valor de R$ 10,00 (dez) reais deveria ser recolhido pelo integrante preso e R$ 100,00 (cem) reais para quem estivesse solto (fls. 1209).

RENATO: Então, na parte interna num é esse valor de dez real?

TULIO: É... Verdade...

RENATO: E na parte da rua é quanto? É cem real.

TULIO: É cem real.

RENATO: Igualzim cê tá com a relação aí, um irmão desse aí num tem?

TULIO: Hurm

RENATO: Ele tá aqui dentro... mas eu olho agora aí, e ele tem quatro mês... E ele tem.. Ele tem, aí ele tipo quatro mês sem contribuir, ele já passa a dever a família entendeu? Ele passa a dever, porque ele tem obrigação, se ele não pagar ele deve! Entendeu?

TULIO: Haram. (fls. 1209).

Tal fato pode ser corroborado com a declaração de
PAULO HENRIQUE RODRIGUES COSTA
, que na fase policial (fls. 430/431 – vol. III) confessou que
‘
logo que entrou para o Comando Vermelho de Cuiabá, conhecido como CV-MT, pagando uma mensalidade de R$ 100,00 (cem reais), mensais; Quem comanda a facção criminosa em Mato Grosso é pessoa conhecida por ‘Sandro Louco’
’
.

Consta nos autos que a organização criminosa se constituiu de forma estruturada e ordenada conforme seguintes núcleos:
a)
Conselho Final Financeiro;
b)
Final dos Irmãos;
c)
Torre do Raio e Vapor do Raio;
d)
Disciplina; e Integrantes. (fls. 154 e 1186/1194 – Estatuto da facção criminosa).

Ademais, os elementos informativos produzidos na fase policial confirmam a autenticidade da planilha em arquivo Excel arquivada em dois ‘pen-drives’ que foram localizadas em sua residência (busca e apreensão – fls. 376/377), contendo os nomes dos integrantes da organização, conforme fls. 155/188.

Em depoimento prestado por
BRUNA
na fase policial (fls. 380/382), apesar de ter negado o conhecimento sobre a existência da organização criminosa CV-MT,
ela admitiu que recebeu informações através de várias ligações para o preenchimento da lista encontrada em sua residência. Transcrevo parte de seu depoimento:

Que embora não tenha conhecimento desta facção,
pode dizer que regularmente recebia mensagens em seu celular de pessoas que não se identificavam pedindo-lhe que fizesse atualização de uma lista de pessoas que encontravam-se recolhidas nas Unidades Prisionais
; Que informa a interroganda que não sabe precisamente quando começou a receber referidas informações, mas sabe dizer que estas eram encaminhadas uma a uma,
contendo nome, alcunha e local de residência; Que esclarece que a medida que essas informações lhe eram encaminhadas cadastrava em uma planilha do Excel, cujas informações encontravam-se armazenadas no pen-drive que foi apreendido nesta manhã em sua residência no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão.
(fls. 381).

Após analisar o conteúdo da lista, foi possível verificar que os nomes dos acusados se encontram registrados nas listas, a seguir:

MATRÍCULA DA RUA (ANEXO 290 - mídia fls. 188).

DATA

MTL

NOME

VULGO

QUEBRADA

PADRINHO

L / BA

ATG

03/07/2013

41

ILTON
CESAR
DE JESUS

RATINHO

COSTA VERDE (V.G)

BILI

R - 01

25/07/2013

51

WESLEY
ALVES LIMA

TOITA

VILA REAL
CACERES

JOSUE

R - 01

157

06/05/2012

71

JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS

BINHO

FORTALEZA

BONGO

R - 01

157

20/05/2013

81

DANILO
SANCHES
DA SILVA

GORDO

NOBRES

IGOR

R - 01

157

24/06/2013

151

VANDERSON
SCHINADER

ALEMÃO

V.G BAIRRO 7 MAIO

JOSUE

157

12/07/2013

161

LINS
EMILIO
LEITE ALMEIDA

MANGA (V.G)

R - 01

13/08/2013

171

JOÃO
CLEBER
DIAS BARBOSA

TITO

PEDRA 90

JOSUE

R - 01

157

13/08/2013

181

WILLIAM
DE JESUS MADRADRO

MEDONHO

NOVA ESPERANÇA 3

JOSUE

R - 01

157

26/08/2013

191

DIEGO
DAMACENO
PADILHA

MAGRAO

JARDIM IMPERIAL

JOSUE

R - 01

33

26/08/2013

221

ADRIANO GOMES DA SILVA

BAIXINHO

NOVA ESPERANÇA 2

JOSUE

R - 01

33

28/12/2013

251

KAIQUE
OLIVEIRA

CABELO

R - 01

08/07/2013

72

WESLESY ANDRE
ROCHA

RIBEIRÃO DO
LIPA

R - 02

157

08/07/2013

82

LEANDRO ROSA PEREIRA

PESCOSINHO

PEDRA 90

R - 02

157

08/07/2013

112

NIVALDO PEREIRA DA SILVA

CPA

R - 02

121

08/07/2013

122

NILBERTO ALVES DE ALMEIDA

GRAXA

CABRAL

R - 02

33

08/07/2013

152

EDUARDO
LUCIANO
DOS SANTOS BRAVA

CRISTO REI

R - 02

33

08/07/2013

202

JOAOZINHO CORREA

MICO

CPA

R - 02

157

08/07/2013

222

JOARI
MARTIS
DA SILVA

MAPIN
(V.G)

R - 02

33

08/07/2013

232

PAULO
CESAR
DA SILVA

PETROLEO

INDUSTRIARIO

VERMELHÃO/PAULINHO

R - 02

157

08/07/2013

242

ARTUR VICTOR DE ALMEIDA

SÃO BENEDITO

R - 02

157

10/07/2013

282

MARIO PIRES NETO

CHUMBINHO

CACERES

R - 02

157

10/07/2013

302

LEONARDO MARTINS DE SOUZA

LELEU

CPA 3

R - 02

157

10/07/2013

312

CARLOS EDUARDO LEAL

CADU

FLORIANOPOLIS

R - 02

33

10/07/2013

322

FRANCISLEY FERREIRA FERNANDES

MORANGO

ALVORADA

R - 02

157

10/07/2013

372

PAULO VICTOR DA SILVA SOARES

PEDRA 90

R - 02

33

10/07/2013

402

WANDERSON PEREIRA DA SILVA

GORDURA

COXIPO

R - 02

157

10/07/2013

412

DANIEL PEREIRA DE MELLO

BLOW

PLANALTO

R - 02

33

10/07/2013

422

ERIKSON ALVES DE SOUZA

EKO

PEDRA 90

R - 02

157

08/07/2013

432

BUIU

BONGO

R - 02

21/07/2013

442

WENDER GONÇALVES RAMIRES

PICUXO

VG/PARQUE DO LAGO

PETROLIO

R - 02

121

25/07/2013

472

JOSE WILSON PINTO RIBEIRO

CASERENCE

PEDRA 90

RIQUINHO E PETROLEO

R - 02

157

13/08/2013

492

LUIZ FREDERIANO DE SOUZA

SÃO BENEDITO

PETROLIO E JOARI

R - 02

33

25/07/2013

502

PAULO HENRIQUE RODRIGUES COSTA

PATETA

TRES BARRA

PETROLIO E PINGUIM

R - 02

157

03/09/2013

572

JUSSANDRO DIAS SANTA DA PENHA

TIJUCAL

PETROLEO

R - 02

157

06/10/2013

622

AURIO ADRIANO MAGALHAES DA SILVA

DA LUZ

VG CENTRO

PIQUIRA

R - 02

157

06/10/2013

632

ALEX SILVA DOS SANTOS

BAIANO

OSMAR CABRAL

PIQUIRA

R - 02

157

06/10/2013

652

JOAO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM

BOSCO

SÃO JOAO DEL REY

R - 02

33

03/11/2013

662

JAVAN ALVES DA SILVA

GORDINHO

RODONIA PORTO VELHO

PETROLIO

R - 02

157

08/07/2013

242

ARTUR VICTOR DE ALMEIDA

SÃO BENEDITO

R - 02

157

10/07/2013

282

MARIO PIRES NETO

CHUMBINHO

CACERES

R - 02

157

10/07/2013

302

LEONARDO MARTINS DE SOUZA

LELEU

CPA 3

R - 02

157

10/07/2013

312

CARLOS EDUARDO LEAL

CADU

FLORIANOPOLIS

R - 02

33

10/07/2013

322

FRANCISLEY FERREIRA FERNANDES

MORANGO

ALVORADA

R - 02

157

10/07/2013

372

PAULO VICTOR DA SILVA SOARES

PEDRA 90

R - 02

33

10/07/2013

402

WANDERSON PEREIRA DA SILVA

GORDURA

COXIPO

R - 02

157

10/07/2013

412

DANIEL PEREIRA DE MELLO

BLOW

PLANALTO

R - 02

33

10/07/2013

422

ERIKSON ALVES DE SOUZA

EKO

PEDRA 90

R - 02

157

08/07/2013

432

BUIU

BONGO

R - 02

21/07/2013

442

WENDER GONÇALVES RAMIRES

PICUXO

VG/PARQUE DO LAGO

PETROLIO

R - 02

121

25/07/2013

472

JOSE WILSON PINTO RIBEIRO

CASERENCE

PEDRA 90

RIQUINHO E PETROLEO

R - 02

157

13/08/2013

492

LUIZ FREDERIANO DE SOUZA

SÃO BENEDITO

PETROLIO E JOARI

R - 02

33

25/07/2013

502

PAULO HENRIQUE RODRIGUES COSTA

PATETA

TRES BARRA

PETROLIO E PINGUIM

R - 02

157

03/09/2013

572

JUSSANDRO DIAS SANTA DA PENHA

TIJUCAL

PETROLEO

R - 02

157

06/10/2013

622

AURIO ADRIANO MAGALHAES DA SILVA

DA LUZ

VG CENTRO

PIQUIRA

R - 02

157

06/10/2013

632

ALEX SILVA DOS SANTOS

BAIANO

OSMAR CABRAL

PIQUIRA

R - 02

157

06/10/2013

652

JOAO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM

BOSCO

SÃO JOAO DEL REY

R - 02

33

03/11/2013

662

JAVAN ALVES DA SILVA

GORDINHO

RODONIA PORTO VELHO

PETROLIO

R - 02

157

11/11/2013

692

MARCOS VINICIO SILVA

CONTONETE

CAMPO VERDE

PETROLIO

R - 02

33

12/07/2013

53

LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES

DENTINHO

TANCREDO NEVES

R - 03

157

12/07/2013

63

ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

PELADO

TIJUCAL

R - 03

33

12/07/2013

103

EMERSON RODRIGO DA SILVA

FIGUEIRINHA

R - 03

33

12/07/2013

143

ESLONI DUARTE SILVEIRA

MAD-BOO

JARDIM VITORIA

R - 03

33

12/07/2013

163

ELTON CORDEIRO ALVES

ELTINHO

CPA

R - 03

33

12/07/2013

183

RONALDO FRANCISCO DA SILVA

BIRRUGA

VILA ARTUR (V.G)

R - 03

157

12/07/2013

193

JOWIL M LOPES

NEGO DO KUKA

COXIPO

R - 03

33

12/07/2013

223

ALISON AUGUSTO DE FIGUEIREDO

CACULA

MAPIM

R - 03

33

12/07/2013

233

GLEISON CARLOS LEITE

CABELO

CPA

R - 03

33

12/07/2013

243

LUENIO CESAR RONDON ROCHA

BICUDO

SANTA ISABEL CBA

R - 03

10/12/2013

303

PAULO

PAULINHO PAULADA

CPA

BILI

R - 03

157

02/03/2013

313

STIVEM

MAPIM

ANDREZINHO

R - 03

01/12/2012

343

ELTON

PIT BUL

JARDIM TARUMA/ V.G

BONGO

R - 03

21/07/2013

363

JULIARDE

JARDIM IMPERIAL/CBA

TULIO

R - 03

33

25/07/2013

373

GILIASTH DA CUNHA NAPONOCENO D S

JARDIM IMPERIAL/CBA

TULIO

R - 03

157/33

25/07/2013

383

THIAGO CAVALCANTE

ALHO

VERDÃO

PIT BUL

R - 03

25/07/2013

393

BABILIS PAES PINHEIRO

NETO

PEDRA 90

PIT BUL

R - 03

25/07/2013

403

PEDRO MARIO DE JESUS

PEDRINHO

SANTA ISABEL CBA

PIT BUL

R - 03

06/08/2013

433

CELIO JAMIL DE CAMPOS FRANCA

CABELO

FIGUEIRINHA

BILI

R - 03

157

06/08/2013

443

GEIDE DA SILVA

ANDREZINHO

R - 03

157

07/08/2013

473

JOVIL DA SILVA

R - 03

08/08/2013

483

ILDEBRANDO PASSOS

MEU BRANCO

VERDÃO

ANDREZINHO

R - 03

121

04/12/2013

523

PEDRO PAULO DA SILVA

PEU

CPA 1

R-03

157

28/12/2013

533

ADRIANO SANTOS BRITO

CARUDO

PEDREGAL

JOSUE

R-03

157

23/10/2013

114

EVERSON CASTRO DIAS

EBI

AREIAO

PIERRE

R-04

157

27/10/2013

134

JHONATHAN DA MATA FERNANDES

TALINHA

AREIAO

LINDOMAR DRAGÃO

R-04

272

ROCHA

10/04/2013

95

DIVINO BOSCO CAMPOS ALMEIDA

CHICO

VISTA ALEGRE CX

VERMELHAO

R - 05

33

10/04/2013

115

MARCIO MARQUES TOMAZIO

MINEIRO

N.S APARECIDA

VERMELHÃO

R - 05

33

07/08/2013

135

PINGUIM

SÃO JOÃO DEL REI

BONGO

R - 05

20/12/2008

145

FABIO APARECI DOMDO NASCIMENTO

BOLETE

PL / V.G

DEL REI DE R.O

R - 05

01/05/2013

185

PAULO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA

POLIKE

LIBERDADE

BONGO

R - 05

01/01/2011

235

RODRIGO LUPERCIO

CHOCOLATE

JARDIM CUIABA

ISAIAS DO BOREL/RJ

R - 05

157

01/02/2010

255

REGINALDO MIRANDA

BONGO

CABRAL

BILI

R - 05

21/07/2013

295

WEBERSON TACEO CORREA

NANINHO

COAB CRISTRO REI

CAVERNINHA

R - 05

157'

08/08/2013

315

FAGNER FRANCISCO ELEUTERIO CHAVES

BEICO

MINAS BH

R - 05

33/157

03/09/2013

335

MARCELO ROCHA DA SILVA

BETERRABA

ALVORADA

NEGO RENILDO

R - 05

157

04/07/2013

4 L

ADENILSON DE OLIVEIRA SANTOS

NAGÃO

CUIABÁ

PINGUIN

RUA

157

01/06/2012

5 L

ALEXANDRE DE SOUZA

LEK

CABRAL

BONGO

RUA

03/09/2013

6 L

FIRMO BEZERRA DOS SANTOS

ZOIO

RDNPL VILA OPERARIA

RUA

121/157

16/07/2013

7 L

JOSEMAR DA COSTA SANTOS

MACUMBINHA

MAPIM

PETROLIO E MICO

RUA

157

15/07/2013

8 L

VALTE JULIO EVANGELISTA MAGALHÃES

BAFO

MAPIM

RUA

25/07/2013

9 L

THIAGO LEANDRO CORREIA

PCC

RONDONOPOLIS

PETROLIO E PINGUIM

RUA

157

01/02/2013

10 L

EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA

EDU

PEDRA 90

LOKO

RUA

01/02/2013

11 L

THIAGO PEREIRA MENDES

TIAGUINHO

PEDRA 90

LOKO

RUA

30/07/2013

12 L

REJINALDO COLTO LEMES

SANTA ISABEL

BIMLADEM

RUA

157/33

30/07/2013

13 L

LUIS FERNANDO GOMES DE SOUZA

FE

SANTA ISABEL

CEZINHA E JOARI

RUA

33

04/08/2013

14 L

GLAUCE DA SILVA NEVES

G

JARDIM CUIABA

P DA CAIXA

RUA

157/33

06/08/2013

16 L

PAULO ROBERTO DE FREITAS MARINHO

PAULADA

CPA 4

PETROLIO

RUA

157

04/04/2013

4 D

MEIKESON CAMPOS

ZÉ

CRISTO REI

BONGO

ALA 'D'

01/02/2013

6 D

EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA

EDU

PEDRA 90

LOKO

ALA 'D'

06/08/2013

9 D

JAMIL

ALA 'D'

13/08/2013

10 D

GERALDO SANCHES

COMPADRE

CIDADE ALTA

MEYKSOM

ALA 'D'

21/07/2013

4 M

MAGNO BATISTA TORRES

TIZIL

PEDRA 90

BILLI

ALA M

155/157/33/180

08/08/2013

5 F

THAMYLA DOMINGOS DE ALMEIDA

GRIGGI

NOVA CONQUISTA

CAVERNINHA

FEMININO R - 02

33

30/07/2013

4 C

DOMINGOS FILHO MENDES PINHEIRO

PAIZINHO

SORRISO

FUSÇÃO

SISTEMA CAPÃO

33

30/07/2013

5 C

VALDOMIRO DENIZ DIAMANTINO

MIRO

CIDADE ALTO PARAGUAI

FUSÇÃO

SISTEMA CAPÃO

121

04/08/2013

8 C

ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO

CARCASSA

CRISTO REI

FUSÇÃO

SISTEMA CAPÃO

157

08/08/2013

11 C

ANTONIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA

MARCOLA DA CONSTRUMAT

PONTES E LACERDA

FUSÇÃO

SISTEMA CAPÃO

33

29/10/2013

15 C

EDISON GONÇALVES ASSUNÇÃO

ASSUNÇÃO

JARDIM PAULA

FUSCA

SISTEMA CAPÃO

121

18/08/2013

4 S

LUIZ CESAR DIAS

BOCA

CPA

BILI

SHELDER

157/121

03/09/2013

5 S

ALECSANDRO PACHECO CUNHA

XANDY

SHELDER

157/33

03/09/2013

6 S

JOHNNY DA COSTA MELO

DA MORTE

CRISTO REI

SESINHA

SHELDER

121/157/33

12/06/2013

107 MT

ADALBERTO OLIVEIRA DA CONCEICAO

ZOOM

JARDIM VITORIA CBA

R-02 PASCOAL

157

13/03/2014

108 MT

CLEYTON CORREIA NASCIMENTO

MASSA

SÃO BENEDITO

MIJO

LIBERDADE

155/ 157

MATRÍCULA DO SISTEMA
(ANEXO 290 – mídia fls.188)

DATA

MTL

NOME

VULGO

QUEBRADA

PADRINHO

L / BA

ATG

10/08/2010

4 MT

EUDES

BALEADO

VARZEA GRANDE

FABINHO

R - 01

20/08/2013

5 MT

EMERSON PAIS DO SANTOS

NEGUIN AREIA

RDNPL BAIRRO VILA OPERERIA

FAUSTINHO

R - 01

121/33

12/09/2013

6 MT

JOSE MAURICIO MAGALHÃES MOREIRA

METRALHA

CENTRO CUIABA

FAUSTINHO

R - 01

121

12/01/2014

4 MT

DANYLLO OSMAR AMORIM DE CASTRO

BAMBINO

ALTO DA BOA VISTA CBA

CACERES

157

12/01/2014

5 MT

MARCIO DOS SANTOS SOARES

MARCINHO FAVELA

VILA NOVA CACERES MT

CACERES

121

12/01/2014

6 MT

RODRIGUES CONCEIÇÃO DOS SANTOS

RODRIGO

BOM JESUS

CACERES

157,155

12/01/2014

7 MT

GILMAR FERREIRA DA SILVA

DOUTOR

COHABE JURENA 2 MIRASSOL

CACERES

33

12/01/2014

8 MT

BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA

FOFÃO

JARDIM LUCELIA CACERES MT

CACERES

157

12/01/2014

9 MT

RAFAEL FERREIRA DA SILVA

SEMENTINHA

COHABE CRISTO REI

CAVERNA

PASCOAL R-01

157

10/02/2014

10 MT

MAKUISUEL ANDRADE MONTEIRO

BATORE

CRISTO REI

MIRO/CAVERNA

RUA

157/33

10/02/2014

11 MT

RENAN GUILHERME BOENO DE SOUZA

RENANZINHO

CRISTO REI

MIRO/CAVERNA

RUA

157

13/02/2014

12 MT

JULIANO PISTORIO

CHORK

THIAGO

PACOAL R- 01

33

04/05/2013

91

JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES

CABEÇÃO

MANGA

JOSUE

R - 01

157

10/07/2013

141

ADELSON PEDRO DE JESUS

SAUA

OSMAR CABRAL

BONGO

R - 01

33

21/07/2013

211

LUCIANO GONÇALVES DA COSTA

MAGRÃO

B/TRES BARRA

JOSUE

R - 01

157

28/12/2013

231

TIAGO DA MOTA

MIRO

R - 01

28/12/2013

241

KELSON CONCEIÇÃO

CABELO

R - 01

28/12/2013

261

LUANDERSON GOMES DA COSTA

CABELO

R - 01

10/07/2013

332

WESLLEY PHELIP BICARBONATO MENESES

CHIQUINHO

CPA

R - 02

157

12/07/2013

153

ODANIL GONÇALO NOGUEIRA DA COSTA

NANIL

JARDIM VITORIA CBA

R - 03

15

04/05/2012

333

RENE DE OLIVEIRA MAGALHAES

BOXISTA

CRISTO REI

BILI

R - 03

20/08/2013

493

FAUSTO XAVIER D FIGUEIREDO

BAIRRO 7 DE MAIO V.G

R - 03

23/10/2013

104

SILAS CARDOSO DE MELO

CARDOSO

OSMAR CABRAL

52

R-04

157

28/12/2013

385

CLEITON EMILIANO ARRUDA DA SILVA

NENI

CPA 1

VERMELHAO

R - 05

157

16/02/2014

261

EDILSON SOARES DOS SANTOS

R - 01

16/02/2014

271

DIOGO DA SILVA SANTOS

R - 01

16/02/2014

281

RAFAEL FERREIRA

R - 01

16/02/2014

291

FERNANDO COSMO BUENO DE PAULA

R - 01

16/02/2014

301

HILSOMAR DE SOUZA CARVALHO

R - 01

16/02/2014

311

EUDES OLIVEIRA DA SILVA

R - 01

12/07/2013

73

LUIZ FERNANDO MENDES OLIVEIRA

FERNANDINHO

ALDEIA

R - 03

157

12/07/2013

113

ANDERSON APARECIDO CARDOSO

TOMAGRO

ALAMEDA

R - 03

157

12/07/2013

123

WANDERSON CONCEIÇÃO FERREIRA

DECO

SANTA ISABEL

R - 03

157

12/07/2013

133

JEAN PIERRE QUEIROZ DE OLIVEIRA

JEAN

JARDIM VITORIA CBA

R - 03

157

12/07/2013

173

JOADIR ALVES GONÇALVES

PIRIPAQUI

JOÃO BOSCO CBA

R - 03

157

12/07/2013

253

KLEIZER BENEDITO SILVA RIBEIRO

SÃO GONÇALO

R - 03

12/07/2013

263

AILSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO

CAÇULA

MAPIM (V.G)

R - 03

12/07/2013

273

ANDERSON CRISTIAN DOS SANTOS

VOVO

COXIPO

R - 03

12/07/2013

283

WAGNER CAMPOS PASSOS

MACACO

SOL NASCENTE CBA

R - 03

157

02/03/2013

323

ANDREZINHO

MAPIM/VG

LOKO

R - 03

12/07/2013

353

PAULO CESAR ROSA

PAICAM

COPHEMA

R - 03

29/07/2013

423

VANDERSON DE SOUZA MAGELA

R - 03

06/08/2013

463

LEONARDO FLAVIO DE SOUZA

BOCÃO

NOVO TERCEIRO

NEGO

R - 03

157

27/10/2013

503

LUCIANO RODRIGO DE PINHO

BRINKINHO

ALTOS DA BOA VISTA

JOSUE

R - 03

57

27/10/2013

513

WANGLES NOBRE MARINHO DE LIMA

MAGRÃO

JARDIM CUIABA

BOCÃO E JOSUE

R-03

157

20/10/2008

61

JOSUE RODRIGUES JACINTO

MACUCO

LUCAS DO RIO VERDE

SOMBRA/ RJ

R - 01

33

03/03/2013

101

MAXIMILIANO ALEX DOS SANTOS

MILER

ARAES

IGOR

R - 01

157

03/03/2013

111

CLAUDIOMIRO JOSE GONSALE SILVA

BARBA

PARÁ SANTAREN

JOSUE

R - 01

157

29/07/2013

413

EWERTON SEBASTIÃO DA SILVA

R -03

16/02/2014

543

LUCIAN PEREIRA

LATRO

INDUSTRIARIO

JOSUE

R-03

157

16/02/2014

553

WILLEN FERREIRA

TIMBO

VERDAO CUIABA

R-03

157

23/10/2013

44

WILIAN JONE DELGADO CARVALHO

BUNDINHA

SÃO FRANCISCO

DIMILSINHO

R-04

HOMICIDIO

23/10/2013

54

EDIVALDO COSTA MEDEIROS

FI

PARQUE HORRARA COXIPO

DIMILSINHO

R-04

157

23/10/2013

74

JOSE CARLOS PAES DE PAULA

BOQUINHA

CRISTO REI

JOARI

R-04

157

23/10/2013

84

AGNALDO FERREIRA DA SILVA

CARIOCA DO VITORIA

JARDIM VITORIA

XANDY

R-04

TRAFI/HOMI

23/10/2013

94

DEVAIR PEREIRA DE CASTRO

COQUEIRINHO

ALTO DA GLORIA

PINGUIM

R-04

157

27/10/2013

124

ADMILSON CAETANO DE OLIVEIRA

DITINHO

CAMPO VERDE B/JUPIARA

R-04

33

11/11/2013

144

RENATO PEREIRA CORDEIRO

CICATRIZ

DON AQUINO

PINGUIM

R-04

157

21/11/2013

164

TAILSON SILVA DE MIRANDA

TATU

JARDIM VITORIA

KENINHO

R-04

157

04/07/2013

52

RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS

PINGUIM

BARRA DO GARÇA

BILI

R - 02

12/121

08/07/2013

132

JOÃO BATISTA DA SILVA

PAI

LEBRON

R - 02

33

08/07/2013

162

MILTON RODRIGUES CARRARA

PARQUE DO LAGO (V.G)

R - 02

157

08/07/2013

192

JEAN PIERE GOMES DO NASCIMENTO

PIERRE

MAPIN (V.G)

R - 02

08/07/2013

212

ATAIDE VINCENTE TEXEIRA JR

BINLADEM

SINOP

R - 02

157

10/07/2013

272

LINDOMA RAMOS DE OLIVEIRA

BRAGÃO

RONDONOPOLIS

R - 02

157

10/07/2013

292

DANIEL ROSA DA SILVA

CATREVA

CABRAL

R - 02

33

10/07/2013

342

EVANDRO BONFIN DE ALMEIDA

VANIO

ALVORADA

R - 02

157

10/07/2013

382

SIDINEI FREITAS MILHER

KIKO

VILHENA RONDONIA

R - 02

121

04/07/2013

452

WENDER GONÇALVES RAMIRES

GAMBA

RONDONOPOLIS

R - 02

157/33

25/07/2013

482

JONATA DE ALMEIDA

PETINHA

COSTA VERDE

PAI E PETROLIO

R - 02

157

25/07/2013

522

ERMESOM ROCHO GALVÃO

R - 02

25/07/2013

542

PAULO CESAR DIAS DOS SANTOS

CEZINHA

R - 02

06/10/2013

582

LUAN JONATA DELGADA CAMPOS

COXIPO

JOARI

R - 02

157

06/10/2013

592

ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS

TUCA

NOVO PARAISO

JOARI

R - 02

33

12/07/2013

83

WILLIAN MACEDO

BIBI

MATHEUS (V.G)

R - 03

157

12/07/2013

93

JACKSON LUIZ DE SOUZA

JACO

JARDIM VITORIA

R - 03

157

06/06/2012

293

KENED CELESTINO

KENINHO

VARZEA GRANDE

FABINHO

R - 02

16/02/2014

81 MT

ERIC FLORES

JARDIM ELDOURADO VG

FUSCA

CAPÃO

157

16/02/2014

82 MT

EDE LARA DE SOUZA

PINHA

NOVA ESPERANCA VG

FUSCA

CAPAO

157

16/02/2014

83 MT

JOELMIR DE SOUZA ROCHA

JOEL

CRISTO REI

CARUMBE ALA D

157

04/07/2013

42

MILTON FERNANDES DE JESUS

FERNANDO

157

04/07/2013

62

FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHOS

PAI DE SANTO

RONDONOPOLIS

R - 02

157/33

08/07/2013

102

MAURO GOMES FERNANDES

ALEMÃO

MAPIN (V.G)

R - 02

157

08/07/2013

142

WELITON JUAN DE ABREL SILVA

JARDIN ARUEIRA

R - 02

157

08/07/2013

172

SEBASTIÃO LAUZER QUEIROZ DE AMORIN

DANDÃO

CABRAL

R - 02

33

08/07/2013

182

PAULO DA SILVA

RANGER

JARDIN FLORIANOPOLIS

R - 02

33

10/07/2013

262

THIAGO COSTA DA VEIGA

CACERES

R - 02

33

10/07/2013

352

EDINALDO DE SOUZA GARCIA

GORDINHO

PEDRA 90

R - 02

157

10/07/2013

362

LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA

RIQUINHO

PEDRA 90

R - 02

33

10/07/2013

392

MARCOS ANTONIO DA SILVA

PIKIRA

JARDIN VITORIA

R - 02

33

25/07/2013

462

ROQUE DA SILVA LEMES

ALVORADA

PETROLIO E JOARIA

157

25/07/2013

512

JEOVA DE SOUZA DELGADO

R - 02

25/07/2013

532

EDUARDO JULIANO DOS SANTOS

R - 02

06/08/2013

552

MARCOS ANTONIO DA ROCHA SILVA

MAFU

ARAES

PETROLEO

R - 02

33

06/078/2013

562

ELIAS CESAR ARRUDA NUNES

INDIO

TRES BARRA

PETROLEO

R - 02

33

06/10/2013

602

CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA

CARUMBE

PIQUIRA

R - 02

157

06/10/2013

612

FLAVIO DIAS DE ARRUDA

TANAKA

LEBRAO

JOARI

R - 02

157

06/10/2013

642

DIEGO TRINDADE DA COSTA

SANTA IZABEL

JOARI

R - 02

33

03/11/2013

672

IVANEI MENDES DE OLIVEIRA

CAVALO

VG/TARUMA

PAI DE SANTO

R - 02

157

11/11/2013

682

DIOMAR GONÇALO CAMPO SOUZA

MAPIM

ANDRE

R - 02

157

11/11/2013

702

ALEXANDRE EURIPIO FLORES

MAGRAO

PARQUE ATALAIA

PETROLIO

R - 02

157

19/11/2013

712

RUY ARRUDA

JAPAO

ALTO DA SERRA

PIKIRA

R - 02

33

19/11/2013

722

JUBERTO DA SILVA BRAZIL

BETO

CPA 3

PETROLIO

R - 02

157

21/11/2013

732

ANTONIO JACKSON QUEIROZ DE SOUZA

DR FABIO 1

PETROLIO

R - 02

157

28/11/2013

742

WULLITOM PINTO DE OLIVEIRA

PACATO

JARDIM VITORIA

MICO

R - 02

121

28/11/2013

752

FERNANDO SERRANO DE SOUZA

GORDINHO

PEDEGRAL

PETROLIO

R - 02

33

14/12/2013

762

LUIZ FAGNER GOMES DOS SANTOS

ZOIO

PEDEGRAL

PETROLIO

R - 02

33

08/08/2013

11 C

ANTONIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA

MARCOLA DA CONSTRUMAT

PONTES E LACERDA

FUSCAO

SISTEMA CAPÃO

33

04/07/2013

45

EDMAR ORMENEZIO

MAZINHO

FLORIANOPOLIS

BEIRA MAR

R - 05

157

08/01/2013

55

RENATO SIGARINI

VERMELHÃO

JARDIM PAULISTA

CHOCOLATE

R - 05

157/33

09/07/2013

65

JULIO CESAR ALVES FERREIRA

ARAES

BIQUINHO

R - 05

157/121

04/08/2013

75

KELVI GONÇALVE DA SILVA

FAMILIA

ALTOS DA GLORIA

BEIRA MAR

R - 05

157

09/07/2013

85

JOSE GERALDO DA SILVA

DENGO

CABRAL

BIQUINHO

R - 05

121/157/33

08/01/2013

105

PAULO EDUARDO DA SILVA

DA CAIXA

JARDIM CUIABÁ

CHOCOLATE

R - 05

155

03/04/2013

125

ISAIAS DUARTE

CAVERNINHA

CRISTO REY/ V.G

BILI

R - 05

157

08/01/2013

155

RIVERSON LAURO DE ARAUJO GOMES

BEIRA MAR

CPA

CHOCOLATE

R - 05

157

01/07/2013

165

HAYNNER MARTINS DE MORAES

BRINQUINHO

PARQUE CUIABA

BILI

R - 05

157/33

03/01/2013

175

SIDENEI BITENCUR

HOMEM ARANHA

PEDRA 90

BONGO

R - 05

33

04/08/2013

195

JOELMIR FUNARI

PRETO

VILA BELA MT

VERMELHAO/BEIRA MAR

R - 05

157/33

205

SERGIO DA SILVA

LACRAIA

JARDIM VITORIA

BONGO

R - 05

18/07/2013

215

FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA

HELINHO

CRISTO REY/ V.G

CRISTO REY/ V.G

R - 05

157

04/08/2013

225

PAULO ROBERTO LEAL

CARCASSA

SORRISO MT

VERMELHAO/BEIRA MAR

R - 05

157/155

02/02/2013

245

RENILDO SILVA RIOS

NEGO

FIQUEIRINHA/V.G

BILI

R - 05

157

10/10/2012

265

TULEASIL NATALINO DA COSTA

TULIO

TIJUCAL

BONGO

R - 05

05/05/2009

275

MIRO ACANGELO GONÇALVES DE JESUS

LOJO/GENTIL

PEDRA 90

BILI

R - 05

20/12/2008

285

SANDRO SILVA RABELO

BILI

SÃO GONÇALO CX

DERLEY/ CAÇOLAR/ R.J

R - 05

157

04/08/2013

305

SINVAL MACHADO XAVIER

BODE

JARDIM VITORIA

LACRAIA

R - 05

157

18/08/2013

325

JOSÉ RONILSON DE FRANCA

CEARÁ

MONTE LIBANO RDNPL

DENGO

R - 05

33/121/157

27/10/2013

345

OTTONI CAMPOS AZAMBUJA

TORNADO

CRISTO REY/ V.G

BILI

R - 05

121

29/10/2013

355

VALDIBERTO MIRANDA DA SILVA

MUSQUITINHO

PASSAGEM DA CONCEIÇAO

SINVAL

R - 05

157/121

29/10/2013

365

WISLEY JUNIOR RODRIGUES S OLIVEIRA

JUNIOR

NOVO PARAISO

MAZINHO

R - 05

157

14/12/2013

375

ROBSON MAIOR RALLES DA SILVA

ROBSINHO

ASA BELA

MINEIRO

R - 05

115

18/02/2014

136 MT

MANOEL APARECIDO COSTA MAGALHAES

MAPIM

BATMAM

MATA GRANDE

157/33/155

18/02/2014

137 MT

VALTER LOPES DA SILVA SOUZA

URSINHO

BATMAM

MATA GRANDE

157/121

18/02/2014

138 MT

WANBASTER OLLION BISPO MOREIRA

WANBASTER

BATMAM

MATA GRANDE

157/155/288/14

18/02/2014

139 MT

KLIUTEN DIAS DE OLIVEIRA

FABRICIO

BATMAM

MATA GRANDE

157/288/14/33

21/07/2013

201

CARLOS ALBERTO PEREIRA

PRENHA/LATRO

B/ CIDADE VERDE

JOSUE

R - 01

157

06/08/2013

453

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

BATMAM

FIGUEIRINHA

NEGO

R -03

157

18/02/2014

142 MT

RIVALDO FERNANDO ALVES DA CUNHA

JAPAO

PASSAREDO CUIABA

FUSCA

CAPAO GRANDE

157

18/02/2014

143 MT

LUIZ FELIPE DE SOUZA

FELIPINHO

DON AQUINO

242

R-02

157

18/02/2014

144 MT

LUCIANO DANTAS DIA TRINDADE

GUGU

SANTA IZABEL

242

R-02

33

18/02/2014

145 MT

ROFEMAN FELIPE DA SILVA CRUZ

RO

VG NOVA ESPERANCA

242

R-02

157

18/02/2014

146 MT

EMERSON MATTOS DE OLIVEIRA

BATATINHA

VG NOVA ESPERANCA

R-03

LATRO

19/02/2014

147 MT

JEFERSON PEREIRA DE JESUS

PEREIRA

VG JARDIM GLORIA 1

R- 02

157

19/02/2014

148 MT

BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO

BOY

VG CENTRO

323

R -02

157

19/02/2014

149 MT

EVANDRO LUZ DE SANTANA

BOY

VG CRISTO REI

323

R-02

157

19/02/2014

150 MT

ODILSON PIRES DA SILVA

TATA

VG MANGA

JOARI

R-02

157

19/02/2014

151 MT

RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA

BINBO

VG NOVA ESPERANCA

142

R-02

30/07/2013

6 C

MARCOS VINICIOS DE SOUZA

VITORIA REGIA V/G

FUSÇÃO

SISTEMA CAPÃO

157

30/07/2013

7 C

WIGUENER

TITICO

COABE MICHEL

FUSÇÃO

SISTEMA CAPÃO

121

04/08/2013

9 C

ADRIANO CARLOS DA SILVA

FUSCA

JARDIM GLORIA 1 VG

SISTEMA CAPÃO

33

13/08/2013

12 C

JOISO SOARES DA SILVA

PERNINHA

MARAJOARA V.G

NEGO

SISTEMA CAPÃO

157

03/09/2013

13 C

WELLINGTON BORGES CONCEIÇÃO SILVA

PIXUCA

MARAJOARA V.G

FUSÇÃO

SISTEMA CAPÃO

157

27/10/2013

14 C

MANOEL XAVIER DE PAIVA

GINHO

SANTA ISABEL

FUSCA

SISTEMA CAPÃO

157/121

08/07/2013

92

DIEGO NUNES DANTAS

BIZORO

PORTO

R - 02

157

10/02/2013

4 F

JANIETE

J.GLORIA/ V.G

NEGO

FEMININO R - 02

157/33

06/08/2013

15 C

EMERSON GONÇALVES

RUA

08/07/2012

121

DOUGLAS SIMOES SOUZA

DOGUINHA

V.G BAIRRO 7 MAIO

ELIAS

R - 01

157

20/12/2008

131

ELIAS RODRIGUES

PRIMATA

LUCAS DO RIO VERDE

SOMBRA/ RJ

R - 01

33

23/10/2013

64

JOÃO BATISTA COSTA SANCHES

JOAOZINHO DO ALDEIA

DON AQUINO

XANDY

R-04

HOMI/TRAFI

19/11/2013

154

OILQUERSON DE ARRUDA NEVES

IKE

JARDIM ITAPUA PAIAGUAS

XANDY

R-04

157/121

04/12/2013

174

JEAN MAX ANUNCIAÇÃO

BONECO

DON AQUINO

XANDY

R-04

157

04/12/2013

7 S

LUNARD APARECIDO DO NASCIMENTO

LEO

NOVA ESPERANÇA

MARIO PIRES NETO

SHELDER

12/07/2013

203

RUDINEY DELGADO PEREIRA

KUKAA LEGAL

COXIPO

R - 03

157

08/07/2013

252

EDER JUNIOR DOS SANTOS

LEBRON

R - 02

157

20/02/2014

169 MT

BRUNO JARDEL SANTANA

CORDAO

SHELDER

20/02/2014

170 MT

RENATO BRUNO MENDES DE SOUZA

SHELDER

20/02/2014

171 MT

ALEX BEZERRA DE CARVALHO

SHELDER

20/02/2014

172 MT

ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA

SHELDER

20/04/2013

5 D

ALEX FERREIRA DIAS

BATORE

CABRAL

BONGO

ALA 'D'

21/07/2013

7 D

GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA

TORTO

PEDREGAL

JAMIL

ALA 'D'

157

03/09/2013

11 D

GILSON RODRIGUES DOS SANTOS

PEKENO

SÃO SIMÃO

NEGO/MEYKSON

ALA 'D'

121/33

27/10/2013

12 D

WILHAN ROBERTO SIQUEIRA

BARIKA

MIJO

ALA 'D'

157

03/11/2013

13 D

PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS

LOUCO/ CREU

AREÃO

MIJO

ALA 'D'

121/33

12/07/2013

43

JONATHAN DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA

TRIPA

PARQUE DO LAGO

R - 03

157

21/07/2013

4 H

WILLIAM ROBISON DE ARRUDA

BOQUISISTA

RIBEIRÃO DO LIPA

ALA H

121/157/33

21/07/2013

5 H

WESLEY JORGE

FLORIANOPOLIS

ALA H

157/121

21/07/2013

6 H

VALDEMILSON ARRUDA

NIXE

CIDADE ALTA

ALA H

157/121

21/07/2013

5 M

ZÉ DA CAIXA

JARDIM CUIABÁ

ALA M

157

06/08/2013

8 D

MARCOS ANTONIO DE SOUZA

MIJÃO

CIDADE ALTA

MEYKSOM

ALA 'D'

157

01/03/2014

184 MT

DEIVID MAGALHAES FERREIRA

FOGUINHO

PEDRA 90

M LOKO

RAIO 01

157

25/02/2014

185 MT

MAICON AURELIO DA SILVA BORDIN

MAICO DA JAIME

COHAB JAIME CAMPOS VG

M LOKO, CAVERNA

RAIO 01

157/155/121

01/03/2014

186 MT

CLEBERSON ALVES DE SOUZA

BINHO

PEDRA 90

M LOKO

RAIO 01

33

04/03/2014

187 MT

JANDO DOS SANTOS MORAIS JUNIOR

JUNINHO

JARDIM VITORIA CBA

M LOKO , MORANGO

FAZENDINHA

157/121

04/03/2014

188 MT

ALIFF GONÇALO DA SILVA ZAMOER

LEBLON

BOSCO 652

RAIO 04

157

04/03/2014

189 MT

WOSHINGTON DA LUZ

LEBLON

BOSCO 652

RAIO 04

157

13/03/2014

190 MT

PAULO MORAES DE OLIVEIRA

MARCOS PAULO

JARDIM GLORIA 2

FUSCA

CAPAO

121

13/03/2014

191 MT

JOSE AIRTON DA SILVA FILHO

BAIRRO VG CENTRO

PAI DE SANTO

R - 02

33

13/03/2014

192 MT

ANDERSON LOPES ROCHA

TUCA

JARDIM VITORIA

PACATO

R - 02

157

27/03/2009

193 MT

FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO

FABINHO

PARQUE DO LAGO VG

BILI

R - 03

13/03/2014

194 MT

GILMAR JOSE DE SOUZA

BRUXO

RONDONOPOLIS B DO BREU

METRALHA

MATA GRANDE

33/157

13/03/2014

195 MT

LUCIANO MARIANO DA SILVA

MARTELINHO

LUCAS DO RIO VERDE

BILI

MATA GRANDE

33/157

16/03/2014

196 MT

RENAN PRINER DOS ANJOS

SÃO MATEUS VG

CAVERNA

ANEXO DA MATA

157

16/03/2014

197 MT

PAULO ROBERTO DOS SANTOS

JAU

MAPIM

HELINHO 215

PASCOAL R- 05

157

16/03/2014

198 MT

LINDINEY CRISPIN DA CRUZ

GAGO

SANTA IZABEL

HELINHO 215

PASCOAL R- 05

157

16/03/2014

199 MT

FLAMBESON BARROS DE SOUZA

TETINHA

CARUMBE

HELINHO 215

PASCOAL R- 05

157

16/03/2014

200 MT

DOUGLAS FELIX MARQUES DA SILVA

ARANHA

CACERES

157

18/03/2014

201 MT

EDEM DO SANTOS AZEVEDO

PEDREGAL

THIAGO DA MOTA

PASCOAL R- 01

157

18/03/2014

202 MT

JANDERSON JALIS DA SILVA

MAPIM VG

THIAGO DA MOTA

PASCOAL R- 01

157

18/03/2014

203 MT

TANITON CAMARGO DE SOUZA

PEDREGAL

THIAGO DA MOTA

PASCOAL R- 01

157

18/03/2014

204 MT

ELIVELTON MILHER DA SILVA

RONDONOPOLIS

THIAGO DA MOTA

PASCOAL R- 01

121/157

18/03/2014

205 MT

ERICK CESAR GONÇALVES

RONDONOPOLIS

THIAGO DA MOTA

PASCOAL R- 01

157

18/03/2014

206 MT

LUCAS TIAGO ARCANJO DE AMORIM

PEDREGAL

THIAGO DA MOTA

PASCOAL R- 01

157

18/03/2014

207 MT

AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA

PARQUE CUIABA

BILLI

CARUMBE ALA M

18/03/2014

208 MT

EDESON MARQUES SOARES

CAZUZA

COHAB SÃO GONÇALO COXIPO

BILLI

CARUMBE ALA B

20/03/2014

209 MT

WOSHINGTON CALIXTO DE LIMA

MANGABEIRA VG

ARTUR

CAPAO

157

20/03/2014

210 MT

LUCIANO VICTOR RODRIGUES BRUNO

TECO

ARTUR

CAPAO

157

20/03/2014

211 MT

OZAIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR

CUZINHO

MANGABEIRA VG

ANDRE

PASCOAL R-01

121

08/08/2013

10 C

FABIO RODRIGUES

FABINHO

CPA CUIABÁ

MIRO/FUSCÃO

SISTEMA CAPÃO

33

20/03/2014

213 MT

JESUINO CANDIDO DA CRUZ JUNIOR

JU

SANTA ISABEL

TIAGO DA MOTA

PASCOAL R-01

33

26/03/2014

214 MT

JORGE WESLY MARQUARDT

ESCOOBY-DOO

CACERES

DOUGLAS

CACERES B.02

157

26/03/2014

215 MT

ANTONIO DA SILVA TOMICHA

TONHO

CACERES

DOUGLAS

CACERES B.02

157

26/03/2014

216 MT

LUIZ SANTANA AGUIAR RIBEIRO

COCADA

MONTE VERDE CACERES

DOUGLAS

CACERES B.02

157

26/03/2014

217 MT

RENAN PRINER DOS ANJOS

SÃO MATEUS

CAVERNA

ST MATA G

157

26/03/2014

218 MT

ADILSON CORREA DE FREITAS

PLANALTO

CAZUZA

CARUMBE ALA.B

Trata-se de prova não repetível que foi, comprovadamente, produzida por membros do CV-MT, não havendo qualquer irregularidade e que conduz a convicção necessária para concluir que os acusados:
1) Fagner Francisco Eleutério Chaves
,
2) Fábio Rodrigues
,
3) Antônio Marcos Azevedo de Lima
, 4) João Cleber Dias Barbosa (‘TITO’),
5) José Ronilson de França
,
6) Luiz Cesar Dias de Souza
,
7) Luciano Roberto Gonçalves Lagares
, 8) Wesley Jorge Reis de Souza,
9) Luã Jonathan Delgado Campos
,
10) Flavio Dias de Arruda
,
11) Áureo Adriano Magalhães da Silva
,
12) Diego Trindade da Costa
,
13) Geide da Silva
, 14) Pedro Mario de Jesus,
15) Paulo César Rosa
,
16) Joadir Alves Gonçalves
, 17) Alex Silva dos Santos, 18) Gabriel Ítalo da Silva Costa,
19) Valdemilson Lúcio dos Santos Arruda
,
20) Marcos Antônio de Souza
,
21)Manoel Xavier de Paiva
,
22) Paulo Roberto Leal
,
23) Wisley Junior Rodrigues Silva Oliveira
,
24) Edinaldo de Souza Garcia
,
25) Ottoni Campos Azambuja
,
26) Mauro Gomes Fernandes
,
27) Edmar Ormeneze
,
28) Deivid (Deyvid) Magalhães Ferreira
,
29) Odair Conceição de Oliveira
,
30) Juliano Cavalcante Rodrigues
,
31) Aldemir de Assis Campos
,
32) Carlos Eduardo Inácio de Oliveira
, 33) Rafael Bezerra da Silva Oliveira, 34) Francisco Bispo dos Santos Filho,
35) João Bosco Queiroz de Amorim
,
36) Joari Martins da Silva
,
37) Leonardo Flávio de Souza
,
38) Alex Ferreira Dias
,
39) Sinval Machado Xavier
e
40) Diego Trindade da Costa
,
são integrantes do COMANDO VERMELHO
.

No caso, a lista arquivada no ‘pen-drive’ e encontrada na residência de Bruna, esposa de Renato Sigarini, integra a grande parte do corpo de delito dos fatos apurados e é prova válida corroborada com outras provas constantes nos autos, capaz de indicar a autoria delitiva dos acusados como integrantes da facção criminosa denominada COMANDO VERMELHO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Neste contexto, o STF já decidiu que:

A força instrutória dos indícios é bastante para a elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si própria, o que não é apenas o caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de índole condenatória, quando não contrariados por contraindícios ou por prova direta. Doutrina: MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal. Trad. J. Alves de Sá. Campinas: Servanda Editora, 2009, p. 236; LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162; PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 90-91. Precedentes: AP 481, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011; HC no 111.666, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012; HC 96062, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009”
(STF HC 97781, j. 26.11.2013, publicado em 17.03.2014).

É verdade que somente a lista com os nomes de supostos integrantes de uma organização criminosa seria insuficiente para ensejar o decreto condenatório. Contudo, tenho nos autos não apenas a lista contendo os nomes dos integrantes do CV-MT,
mas vejo que há outras provas confirmando que a lista encontrada na casa de Bruna é o registro dos integrantes da facção criminosa CV-MT.

Com efeito,
corroborando as informações contidas na lista, em juízo, alguns acusados disseram sobre a existência do CV-MT dentro do presídio e que receberam o convite para participar da organização criminosa
, por livre e espontânea vontade,
inclusive com contribuição de valor mensal
(depoimento de Wesley Jorge Reis de Souza – mídia audiovisual – fls. 3984).

Outrossim, além das declarações de BRUNA e apreensão dos arquivos com registros dos filiados, também
existe o compartilhamento de provas das transcrições das interceptações telefônicas com diálogos entre RENATO SIGARI
(membro do Conselho Final) e
BRUNA SANTOS
XAVIER (fls. 1195/1362; fls. 1363/1486),
ocasião em que foram mencionados os apelidos dos seguintes integrantes da organização criminosa denominado CV-MT
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA, vulgo Patete, matrícula 502, MARCOS ANTÔNIO DA ROCHA SILVA, vulgo Mafu, matrícula 552, ELIAS CESAR ARRUDA NUNES, vulgo ÍNDIO, matrícula 562, GEIDE DA SILVA, matrícula 443, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, matrícula 453, LEONARDO FLAVIO DE SOUZA, matrícula 463, CELIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA, matrícula 433, PEDRO MARIO DE JESUS, matrícula 403, BABILYS PAES PINHEIRO NETO (morreu), THIAGO CAVALCANTE MOURA, matrícula 383, PAULO CESAR ROSA, matrícula 353, ELTON DE TAL, matrícula 343 (Pit Bull), ILDEBRANDO PASSOS, matrícula 483, JOADIR ALVES GONÇALVES, matrícula 173, LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES, matrícula 53, SINVAL MACHADO XAVIER, 305, LUÊNIO CÉSAR RONDOM ROCHA, 243, TODOS DO RAIO 03, JAMIL DE TAL, matrícula 9d, MEIKSON CAMPOS DE OLIVEIRA, matrícula 4d, ALEX FERREIRA DIAS, matrícula 5d, EDUARDO VIRGÍLIO DE OLIVEIRA AJALA, matrícula 6d, GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, matrícula 7d, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, matrícula 8D, VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA, 6H, WILLIAN ROBSON DE ARRUDA, matrícula 4H, WESLEY JORGE, matrícula 5h, NEGO ACÁCIO e MAGNO BATISTA TORRES Ala M, PAULO ROBERTO FREITAS MARINHO, matrícula 15L.

Conforme já demonstrado, no diálogo entre BRUNA e RENATO SIGARI (fls. 1330/1335), eles falaram sobre os cadastros dos nomes, matrícula, local da prisão etc.

As provas até então demonstradas também são reforçadas pelos testemunhos dos policiais que foram uníssonos em demonstrar o
modus operandi
da organização criminosa dentro dos presídios do Estado de Mato Grosso.

Em juízo, a testemunha
FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA
, Delegado de Polícia
[11]
, declarou que após a deflagração
da primeira fase da operação Grená (minuto 00:02:44), descobriram a existência dos arquivos contendo os nomes dos integrantes do CV-MT e um caderno contendo o estatuto do Comando Vermelho do Estado de Mato. Asseverou que a filiação ao Comando Vermelho não é obrigatória (minuto 00:13:27 a 00:14:36)
e que
cada integrante tem um padrinho responsável por autorizar o ingresso no CV-MT
. Assegurou que o movimento CV-MT era realizado tanto dentro do presídio quanto fora e que o líder em Mato Grosso é SANDRO LOUCO, além de Renato Sigarini e outros.

A testemunha
GLEIBE APARECIDA DE PAULA
, Delegada de Polícia, em juízo (mídia audiovisual – fls. 3984),
declarou que as investigações se deram basicamente através de interceptação telefônica. Esclareceu que após a deflagração da primeira fase da operação Grená obtiveram a informação de que Bruna, esposa de Renato Sigarini, era a responsável pelo cadastramento dos membros da organização criminosa. Ela sustentou que o objeto da busca e apreensão era encontrar objetos eletrônicos que pudessem conter essas informações dos integrantes da organização criminosa (minuto 00:02:00 a 00:04:10). Confirmou que houve um áudio entre Renato Sigarini que dava instrução à Bruna para formalizar o preenchimento da lista.

A testemunha
VICTOR HUGO DIAS DA SILVA
, Policial Civil, em juízo
[12]
, relatou que durante a primeira fase da operação ‘Grená’
constataram a existência de um ‘pen-drive’ contendo informações dos integrantes (minuto 00:01:00 a 00:02:48). Ele confirmou que os dados constantes no ‘pen-drive’ condiziam com as informações extraídas das interceptações e que Bruna Santos Xavier estava na posse do ‘pen-drive’ contendo uma lista com os nomes dos integrantes
.
Esclareceu que através das interceptações telefônicas, descobriram que Renato Sigarini era o responsável pelo cadastramento de todos os membros do CV-MT e era uma pessoa muito influente na organização.
Mencionou que
o arquivo do ‘pen-drive’ continha informações dos membros, nomes, matrícula, crimes praticados, localização e padrinho do membro.

Asseverou que a identificação de cada acusado foi possível através do cruzamento de dados da planilha com documentos e localização deles dentro do presídio (00:05:00 a 00:06:50).
Esclareceu que a
acusada JANE apareceu numa tabela de controle financeiro em que há nomenclatura de transferência de valores, por isso seu nome foi incluído nas investigações.
Com relação a obrigatoriedade da filiação dos acusados na organização criminosa, relatou que o CV-MT, num primeiro momento, não tinha muita credibilidade, mas com o tempo foi conquistando a confiança de alguns membros que puderam cooptar algumas pessoas e que
não houve imposição para filiação à facção, já que o membro necessitava de um padrinho para fazer parte do CV-MT.
Os crimes praticados pelos integrantes era tráfico de drogas e homicídios. Assegurou que o relatório policial mencionou os líderes da organização, Renato Sigarini, Sandro, Miro Arcangelo, Toleacil, não se recordando dos demais pelo decurso do tempo. Esclareceu que o ESTATUTO DO CV-MT existe de forma digitalizada e fisicamente, mas foi digitado via SMS e encaminhado aos seus membros (minuto 00:25:00 a 00:25:40). Todos os membros têm tratamento igual no CV-MT.

JACQUELINE PARENTE NOGUEIRA MINEIRO
, Policial Civil, em juízo
[13]
, afirmou que durante a primeira fase da operação Grená
foi identificada a comunicação entre BRUNA e RENATO SIGARINI que tratavam sobre o preenchimento de uma planilha com nome de membros do CV-MT. Esclareceu que a identificação das pessoas que estavam na lista foi realizada com base nos crimes cometidos, confrontado com o banco de dados da polícia e do sistema prisional.
Não conseguiram identificar todas as pessoas que estavam na lista. Pela análise das investigações, o CV-MT transmitia os seus ideais e demonstrava benefícios através de sua filiação, eles por vontade própria aderiam ao comando, não tinha imposição. Existia imposição ao cumprimento de regras que eram estabelecidas aos membros. (minuto 00:05:30 a 00:06:32). Com relação a JANE APARECIDA SENZIANI, disse que não era seu alvo, mas que existia pessoas que eram responsáveis pelo caixa da organização. Com relação aos crimes praticados pelos membros, esclarece que foram constatados dois homicídios, um latrocínio e um tráfico de drogas (minuto 00:08:44 a 00:08:59). Mencionou que o principal crime praticado pela organização é o tráfico de drogas.

Portanto, o conjunto probatório converge para a demonstração de que os registros dos nomes das pessoas constantes na lista encontrada na residência de Bruna Santos Xavier são membros do CV-MT.

Durante os interrogatórios, os acusados declararam:

MANOEL BATISTA TEIXEIRA SOBRINHO
[14]
declarou que conhece ELTON FERREIRA MARQUES, que na data da prisão dele estava na Concremax. Conhece ele desde criança, pois morava na mesma região e que ele não tem apelido. Afirma que ele sempre trabalhou e andou com pessoas de bem. Confirma que antes dos fatos narrados na denúncia foi preso por homicídio e ficou no Capão Grande.

FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO
, em juízo
[15]
, confirmou que seu apelido é Pai de Santo e sua família é de Rondonópolis. Confirma que estava preso no Pascal Ramos no Raio II pelo crime de Tráfico de Drogas, mas
negou ser integrante do CV
.

FABIO RODRIGUES
, em juízo
[16]
, declarou que seu apelido é Fabinho. Afirmou que foi preso por tráfico de drogas e que têm três condenações, uma por art. 180, do CP, uma por porte de arma de fogo e outra por 6 (seis) anos em 3/5. Alega que
não pertence ao CV-MT
, pois durante os fatos estava no raio evangélico. Confirmou que em 2013 esteve preso no Capão Grande, no raio 2 com o pastor JOÃO CLEBER.

JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA
, em juízo
[17]
, negou o envolvimento com CV-MT e que seu nome não está na lista.
Declarou que existia uma pessoa que ficava recrutando pessoas e que inclusive recebeu contato para ‘fechar’ com o Comando
, apesar de
não ter aceitado
. Asseverou que não existem provas suficientes para sua condenação.

ELTON FERREIRA MARQUES
, em juízo
[18]
, declarou que já foi preso por homicídio. Disse que seu apelido não é Pit Bull. Alegou que estão confundindo sua pessoa com outro ELTON Pit Bull.
Negou integrar o Comando Vermelho
. Relatou que em 2013 estava no Capão Grande e ficou 5 (cinco) meses preso.

JOSÉ RONILSON DE FRANÇA
, em juízo
[19]
, declarou que seu apelido é CEARÁ.
Negou a participação do CV-MT
. Alegou que não conhece o Comando Vermelho e não sabe como seu nome foi parar na lista. Mencionou que está no Raio 5 da Penitenciária Central e que não praticou homicídio em Juína.

LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA
, em juízo
[20]
, confirmou que seu apelido é BOCA, desde criança. Alegou que está preso por vários crimes de roubos, cumprindo pena de 38 anos de reclusão no raio 4 da PCE.
Sustentou que foi chamado a participar do CV-MT, mas antes resolveu esperar para saber do que se tratava.
Viu que não tinha benefício algum, mas que seu nome foi parar na lista sem saber o motivo.
Confessou que tinha aparelho celular dentro do presídio. Esclareceu que quem o chamou para ingressar ao CV-MT foi um dos líderes, o SANDRO LOUCO. Que recebeu uma ligação através de outro preso e que Sandro falou pessoalmente com ele, mas não aceitou a proposta.
Esclareceu que morava no raio 2 e teve a oportunidade de trabalhar no ‘Contender’, sendo transferido para o Carumbé, após uma denúncia que envolveu seu nome.

WESLEY JORGE REIS DE SOUZA
, em juízo
[21]
, esclareceu que morava na ala dos trabalhadores do Carumbé,
mas essa ala passou a ser a ala de convívio, frequentada por pessoas integrantes do CV-MT que incitavam as pessoas a participar da organização através de contribuições mensais, mas que era de livre e espontânea vontade, não era forçado
. Negou qualquer envolvimento com o CV, mas
confirmou que mandou dinheiro para eles durante o período de três meses, no valor de R$ 10,00 (dez reais)
.
Mencionou que um rapaz passava com uma lista anotando o nome das pessoas que contribuíram ao comando.
Justificou que
contribuiu porque as outras pessoas também contribuíam. Disse que parou de contribuir após sair da ala do convívio e foi para a ala evangélica
. Alegou que o CV-MT não recruta qualquer pessoa e que seu histórico e de ter praticado homicídio contra homossexual, com quem poderia ter tido um caso, o que não é admitido no CV-MT.
Esclareceu que o Comando Vermelho não obrigava ninguém a ingressar na facção, só entrava quem quisesse.

O acusado
CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA
, em juízo
[22]
,
negou o envolvimento com a organização criminosa do CV-MT
. Afirmou que quando entrou no presídio pegaram seu nome e o delito que praticou. Sustentou que eles fizeram isso com todos os presos.
Esclareceu que recebeu um papel com as regras do CV e que pagou R$ 10,00 (dez reais) todo mês, sendo uma obrigação, mas negou ter recebido uma matrícula
.

LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS
, em juízo
[23]
,
negou ter participado do CV-MT
, não sabendo como seu nome foi parar na lista. Relatou que não conhece nenhum integrante da organização e que estava no raio 04. Afirmou que não fez uso de celular e não soube dizer quem poderia ter incluído seu nome na lista.

FLÁVIO DIAS DE ARRUDA
, em juízo
[24]
, afirmou que seu apelido é TANAKA.
Negou a participação na organização criminosa
. Alegou que
seu nome foi parar na lista, por causa da lista de compras para o ‘barraco’
. Sustentou que não conhece outra pessoa com nome de Tanaka.

JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM
, em juízo
[25]
, alegou que
não faz parte do CV-MT
. Esclareceu que foram repassadas várias listas, tais como lista do pão, lista das pessoas dos cubículos etc. Mencionou que várias pessoas dão o nome. Confirmou que existe Comando Vermelho, mas que já acabou. Esclareceu que seu apelido é BOSCO. Sustentou que está no raio 2. Alegou que não autorizou ninguém a colocar seu nome na lista. Asseverou que nunca contribuiu com mensalidade ao CV-MT e que já ingressaram mais de 10 João Bosco no sistema prisional.

GEIDE DA SILVA
, em juízo
[26]
, relatou que
não pertenceu ao CV-MT
. Afirmou que não foi convidado para fazer parte do Comando Vermelho. Esclareceu que não existe Comando Vermelho dentro do presídio e que existe outro GEIDE, mas não se recorda em qual raio ele está.

ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS
, em juízo
[27]
, afirmou que seu apelido é TUCA e NENE.
Negou ser do CV-MT
e que não existe Comando Vermelho, mas ouviu falar pela televisão. Sustentou que existia uma lista referente à visitação de presos e não soube dizer como seu nome apareceu na lista em um ‘pen-drive’ que estava na casa de Bruna. Relatou que tinha um número da visita. Sustentou que já ouviu falar de SANDRO LOUCO, mas nunca conviveu com ele. Não conhece Renato Sigarini e Albenia.

LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA
, em juízo
[28]
, disse que
não pertence ao CV-MT
. Não soube explicar como seu nome foi parar na lista encontrada na casa de Bruna. Esclareceu que sofreu represália porque era representante do Estado para apontar irregularidades dentro do presídio. Que teve várias transferências de presídio e hoje vive isolado.

PEDRO MÁRIO DE JESUS
, em juízo
[29]
, relatou que seu apelido é PEDRINHO. Alegou que
não pertence ao CV-MT
e que existem vários Pedrinho no presídio. Não soube dizer como seu nome foi parar na lista que estava na casa de Bruna. Disse que já ouviu falar de SANDRO LOUCO, mas não conhece CAVERA, RENATO SIGARINI e outros membros.

PAULO CESAR DA ROSA
, em juízo
[30]
, sustentou que seu apelido é Paulinho. Não soube dizer por que seu nome foi parar na lista encontrada na casa de Bruna. Negou a utilização de aparelho celular. Não conhece Bruna e Renato Sigarini, mas conhece Sandro Louco, porque está preso há muito tempo. Relatou que toda sexta-feira é feito um controle no raio, através do nome e cubículo de cada um.
Mencionou que é feito uma lista de compra, com o nome de quem deu dinheiro.

JOADIR ALVES GONÇALVES
, em juízo
[31]
, alegou que seu apelido é Piripaque.
Negou a participação ao CV-MT
e não sabe como seu nome foi parar na lista encontrada na casa de Bruna.

ALEX FERREIRA DIAS
, em juízo
[32]
, disse que
não é verdade que pertence ao CV-MT
. Negou ter sido chamado para participar do Comando Vermelho. Confirmou que seu apelido é Batoré. Não conhece Renato Sigarini, mas conhece Sandro Louco pela mídia. Não soube explicar por que seu nome foi parar na lista.

VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA
, em juízo
[33]
,
negou participar do CV-MT
. Sustentou que não sabia da existência do Comando Vermelho, somente através da TV. Não soube dizer por que seu nome foi parar na lista.

MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
, em juízo
[34]
, disse que
não participou do CV-MT
. Não soube explicar seu nome incluído na lista. Confirmou que seu apelido é Mijão. Sustentou que existem duas pessoas com apelido Mijão.
Relatou que dentro do presídio teve convite do comando, mas negou sua participação.

RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA
, em juízo
[35]
, declarou que seu apelido é Bimbo.
Negou pertencer ao CV-MT
. Relatou que não conhece Renato Sigarini, Bruna, Sandro Louco.
Esclareceu que na época em que esteve preso pagou R$ 10,00 (dez) reais para comprar produto de limpeza para o raio, mas não sabia que o dinheiro era para CV-MT.
Afirmou que quando aumentou o valor da contribuição para R$ 50,00 (cinquenta reais) parou de pagar a mensalidade.

MANOEL XAVIER DE PAIVA
, em juízo
[36]
,
negou a participação ao CV-MT
. Relatou que ficou preso no Capão e no Pascoal Ramo no raio 4 e 5.
Confirmou que seu apelido é Ginho e que esse apelido é comum e tem em todo lugar.
Não soube dizer como seu nome foi parar na lista. Disse que conhece apenas Batoré e que já ouviu falar de Paulada.

PAULO ROBERTO LEAL
, em juízo
[37]
, afirmou que não tem apelido.
Negou a participação no CV-MT
e que nunca recebeu convite para ingressar no CV-MT. Não soube dizer como seu nome foi parar na lista.

WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA
, em juízo
[38]
, afirmou que não tem apelido.
Declarou que não pertence ao CV-MT
. Não soube dizer como seu nome foi parar na lista. Mencionou que ficou no Raio 5 do PCE e não tinha conhecimento da existência do CV-MT. Asseverou que não faz parte de nenhuma facção, pois não tem condições de contratar um advogado particular.

MAURO GOMES FERNANDES
, em juízo
[39]
, utilizou o direito de ficar em silêncio e negou os fatos imputados contra sua pessoa.

EDMAR ORMENEZE
, em juízo
[40]
,
negou a participação no CV-MT
. Não soube dizer como seu nome foi parar na lista encontrada na casa de Bruna, esposa de Renato Sigarini.

SINVAL MACHADO XAVIER
, em juízo
[41]
,
relatou que Renato Sigarini morou no mesmo barraco em 2013 e sabia que Bruna era sua esposa.
Relatou que nunca viu ele conversando no telefone sobre fatos relacionados ao CV-MT.
Negou a participação no CV-MT
.

DEIVID (DEYVID) MAGALHÃES FERREIRA
, em juízo
[42]
,
negou a participação no CV-MT
. Alegou que tinha comentário de que o pessoal pedia o nome para fazer a contribuição para o ‘marroco’ (pão)
e por isso deu seu nome, mas não faz parte da facção.
Negou suas declarações prestadas na delegacia e que não tem participação no delito.

ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA
, em juízo
[43]
, fez o uso do direito de permanecer em silêncio e
negou a participação no CV-MT
.

JOARI MARTINS DA SILVA
, em juízo
[44]
, relatou que
não integrava o CV
,
mas era obrigado a pagar a quantia de R$ 10,00, pois senão ela deveria mudar de local.
Sustentou que fez vários cursos técnicos, que não tem contato com o CV.
Mencionou que contribuía com R$ 10,00 por mês e que eles passavam em todas as celas
. Afirmou que ficou preso por crime de tráfico de drogas e que não tem nenhum envolvimento com organização criminosa.

LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES
, em juízo
[45]
, afirmou que não sabia da existência do CV. Ficou preso pelo crime de homicídio.
Esclareceu que havia uma contribuição mensal para comprar saco de lixo e produtos de limpezas, mas não contribuiu para o CV
. Sustentou que não tinha conhecimento da existência do CV dentro do presídio.
Explica que seu nome foi inscrito para contribuição para compra de produtos para os Raios do presídio.

JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES
, em juízo
[46]
, relatou que responde processo por latrocínio, tentativa de homicídio e outro delito. Negou ter contribuição mensal no presídio. Mencionou que seu apelido é Cabeça.
Confirmou que utilizou o nome do Comando Vermelho, mas nunca chegou a fazer crime a mando da organização criminosa, pois age sozinho. Não pode explicar por que utilizava o nome do CV-MT. Esclareceu que era membro do CV, mas agora não é mais.

OTTONI CAMPOS AZAMBUJA
, em juízo
[47]
,
negou a participação do CV
e que tem raiva disso. Sustentou que não participa ou participou de nenhuma facção criminosa. Relatou que não tem conhecimento da existência do CV, somente pela TV, pois não é qualquer pessoa que participa do CV.
Esclareceu que são poucos que fazem parte da organização criminosa e se existem membro no presídio, ninguém sabe quem são eles. Disse que conhece SANDRO LOUCO, MIRO, RENATO SIGARINI, mas que eles não são líderes, pois todos são líderes no CV. Declarou que ficou aborrecido durante seu depoimento na delegacia e por isso confessou os fatos naquele momento.

DIEGO TRINDADE DA COSTA
, em juízo
[48]
, mencionou que ficou preso de
agosto de 2013 a outubro de 2015
, por tráfico de drogas.
Confirmou que participou na cota contribuindo com R$ 20,00 por mês para ajudar na limpeza do presídio
. Alegou que após sair da prisão passou a trabalhar e não cometeu mais delitos e
não participa de organização criminosa
.

ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, em juízo
[49]
,
negou a participação no CV
,
mas que contribuía com uma mensalidade no presídio,
no valor de R$ 20,00. Esclareceu que a cota era para limpeza e compra de remédios. Declarou que ouviu comentários de que existia CV, mas não pode afirmar com certeza se existe.
Confirmou que as pessoas que entram no presídio recebem uma cartilha e são convidadas para entrar para o CV. (minuto 00:03:00 a 00:04:45).
Esclareceu que a contribuição de R$ 20,00 não era para o CV, mas para benefício dentro do Raio.

ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA
, em juízo
[50]
,
negou a participação no CV
.
Relatou que no Pascoal Ramos sua função era cuidar ‘Freezer’ e os meninos pegaram seu nome e os dados pessoais e colocaram na lista do CV.
Afirmou que foi preso por Roubo. Mencionou que seu Apelido é ‘Da Luzes’, por causa de seu cabelo. Esclareceu que somente é arrecadado dinheiro de quem faz parte do Comando (minuto 00:03:24 – fls. 4360).

Já na
fase policial
, em declarações prestadas por
PAULO HENRIQUE RODRIGUES COSTA
, (fls. 430/431 – vol. III), confessou que
‘logo que entrou para o Comando Vermelho de Cuiabá, conhecido como CV-MT, pagando uma mensalidade de R$ 100,00 (cem reais) mensais
; Quem comanda a facção criminosa em Mato Grosso é pessoa conhecida por ‘Sandro Louco’
’.

DEIVID DOS SANTOS MOYA
(fls. 503/504), na delegacia, declarou que:
‘Perguntado se tem conhecimento sobre uma facção criminosa denominada CV-MT, que está instalada na Penitenciária Central do Estado? RESPONDEU QUE: tem conhecimento, e que teve um boato em Cuiabá que recebeu por WhatsApp de que não era para pegar ônibus’
.

PAULO ROBERTO LEAL
, na delegacia, confirmou que
participou do CV-MT
, aproximadamente 1 (um) ano (fls. 2257).

RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA
, vulgo Bimbo, declarou na delegacia que
fez parte do CV-MT em 2013
e que foi influenciado por um detento conhecido como FERNANDO, bem como pagava mensalidade no valor de R$ 20,00 (fls. 2267).

EDNALDO DE SOUZA GARCIA
, na delegacia, confirmou que
já foi membro do CV-MT
(fls. 2282).

OTTONI CAMPOS AZAMBUJA
, na delegacia, declarou que
participou do CV-MT
(fls. 2292).

MAURO GOMES FERNANDES
, na delegacia, relatou que:
‘há dois anos aproximadamente foi feita uma lista com os nomes das pessoas que participaram do comando e então passaram a arrecadar dinheiro para fazer benfeitorias na penitenciária’
(fls. 2298). Sobre a morte dos membros RAFAEL RAMOS DE OLIVEIRA e ALESSAN ALEX DE SOUZ, ficou sabendo que eles foram mortos por ingestão de GATORADE, porém não soube informar por qual motivo eles foram sentenciados a morte.

MANOEL XAVIER DE PAIVA
, na delegacia, declarou que
participou do CV-MT no período em que esteve preso no Capão Grande
e há oito meses foi excluído; Que não tem nada a declarar o motivo de ter sido excluído do Comando, mas pretende retornar ao CV-MT (fls. 1918).

WESLEY JORGE REIS SOUZA
, na delegacia, declarou que ‘
tem conhecimento sobre uma facção criminosa, denominada CV-MT, que está instalada na Penitenciária Central do Estado – PCE. Que todo presídio tem conhecimento com tudo nunca integrou a mesma, esclarecendo que quando estava no convívio aqui nesta unidade prisional foi exigido do interrogando R$ 10,00 (dez reais) mensais que era encaminhado para o presídio do Pascoal Ramos, que mesmo sem ser do Comando Vermelho sabia que esse dinheiro era para isso
’ – fls. 2460.

GILBERTO DA SILVA BRASIL
, declarou na delegacia, que não participou do CV-MT,
mas quando entrou no presídio o CV-MT o cadastrou automaticamente na lista dele
(fls. 2598/2599).

DEIVID (DEYVID) MAGALHÃES FERREIRA
, declarou na delegacia que: ‘
que, com relação ao SANDRO LOUCO informa que o mesmo era a pessoa que tinha o respeito de todos dentro do presídio, sendo que tudo que era para ser feito, tinha que passar pela autorização do SANDRO LOUCO. Que o interrogado relata que quando esteve preso, um indivíduo o qual não sabe dizer o nome, lhe convidou para fazer parte do ‘Comando’, tendo o interrogado respondido que não iria participar, sendo que tal indivíduo disse ao interrogado que se fizesse parte do ‘Comando’, o mesmo iria receber ajuda, inclusive seus parentes, ou filhos pequenos, caso precisasse um leite, ou qualquer outra assistência, o comando ajuda, e ainda lhe disse que faziam reuniões com a ‘gurizada’, para providenciar a ajuda; que o interrogado informa que tal ‘Comando’ se trata do COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO. Que outros indivíduos que faziam parte do ‘Comando’, já chegaram de dizer que o interrogado era um ‘cara ligeiro’ e que poderia fazer parte do ‘Comando’. Que o interrogado informa que em troca de entrar para o Comando, o serviço fora da cadeia, era fazer tráfico de drogas e praticar roubos, para favorecer os participantes do ‘Comando’. Que o interrogado narra que dentro da penitenciária havia reuniões do ‘Comando’, sendo que inclusive o interrogado se recorda de uma reunião que o Comando fez para ajudar a mulher e um filho de um preso; Que na reunião pediram ajuda com o valor de R$ 10,00, sendo que nesta ocasião o interrogado deu R$ 5,00 para ajudar; Que o indivíduo conhecido como CACERENSE foi preso com o interrogado pelo crime de roubo, sendo que foi solto antes do interrogado. Que existe uma história que CACERENSE ficou com a droga do ‘Comando’ e teria dito para um dos chefes para que pulassem o muro para ir receber o dinheiro lá fora; Que CACERENSE foi morto não se sabe o motivo; Que o interrogado não sabe dizer se existe algum grupo denominado ‘CONSELHO FINAL’, mas que toda decisão que vai ocorrer dentro do presídio remetem ao SANDRO LOUCO
” – fls. 2631/2632.

ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, na delegacia, declarou que: ‘
esteve preso por 12 (doze) anos pelo cometimento dos crimes de tráfico e homicídio; que cumpriu pena no Carumbé, Água Boa e Pascoal Ramos, respectivamente. Que por último estava cumprindo pena no Pascoal Ramos e saiu no regime semiaberto em janeiro de 2014. Que está trabalhando na empresa CONSTUBOS, na função de auxiliar de produção e por isso está dispensado de cumprir albergue. Que quando cumpria pena no Pascoal Ramos, SANDRO LOUCO e MIRO também cumpriam pena no Raio 5, onde fica o povo do regime RDD. Que nunca manteve qualquer tipo de contato ou relacionamento com SANDRO LOUCO e MIRO e só ouviu comentários que eles também estavam presos lá, porque são famosos. (...) Que nunca participou de alguma organização criminosa no Estado de Mato Grosso, mas tem conhecimento que existe uma organização criminosa do Comando Vermelho em pleno funcionamento lá no Pascoal Ramos. Que o interrogando afirma que todas as pessoas que cumprem pena lá no Pascoal Ramos são obrigadas a pagar uma taxa fixa mensal para o CV; Que o interrogando era obrigado a pagar um taxa de R$ 20,00 mensalmente; Que todas as pessoas quando entram lá recebem uma cartilha e é convidado para participar como membro; Que se a pessoa aceita ser membro ela não paga a mensalidade, mas tem que fazer favores; Que afirma não ser membro do CV e que os membros têm até ajuda de custo, inclusive com advogados; Que afirma o interrogando que as pessoas que não têm dinheiro para a taxa do CV tem que fazer trabalhos como por exemplo lavar roupas, fazer faxina, entre outros; Que também existe um mercadinho dentro do presídio e alguns produtos são extremamente caros (...) Que afirma o interrogando que o CV e suas ordens estão espalhadas para os outros presídios e que também tudo isso começou depois que o Sandro Louco voltou para a Penitenciária Central, acredita que ele veio orientado a administrar as determinações do CV (...); Que afirma o interrogando que não faz nada para o CV do lado de fora, pois agora está trabalhando para seu sustento e que se não estivesse trabalhando seria obrigado a ajudar o CV, até mesmo os traficantes, estes sim devem auxiliar o CV em tudo, mesmo estando do lado de fora’
– fls. 2641/2642.

Vejo que as versões dos acusados que negaram a participação no CV-MT e o desconhecimento da existência do CV-MT dentro da penitenciária são descontextualizadas das demais provas produzidas nos autos e não condizem com a realidade, não merecendo credibilidade, mesmo porque os acusados não são obrigados a se autoincriminarem.

[...]

Não há falar em ausência de provas, uma vez que o acervo probatório constante nos autos conduz à convicção do decreto condenatório dos acusados que foram apontados como integrantes do CV-MT, conforme evidenciado através das provas não repetíveis (Relatório Policial de Interceptação Telefônica, documentos apreendidos – lista com nomes), bem como provas produzidas na fase policial (depoimentos dos acusados) e judicial (depoimentos dos policiais).

Sobre a análise das provas menciono decisão do STJ:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Isso significa que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. No caso, verifico que o Juiz sentenciante confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. (...)

Na ocasião, registrou que a autoria dos referidos delitos também ficou devidamente comprovada em relação ao recorrente. Para tanto, mencionou que os quatro policiais relataram, de forma uníssona, que
‘no dia dos fatos receberam uma denúncia dando conta de que na sede da empresa denominada MP estaria ocorrendo uma reunião de supostos integrantes das facções criminosas ‘PCC e Comando Vermelho’ e, por isso, para lá se dirigiram em diversas viaturas’
(fl. 1.768). Ainda, para firmar a sua convicção em relação à prática dos delitos de tráfico, de associação para o tráfico de drogas e de posse ou porte de munições de uso restrito e permitido, o Juiz sentenciante salientou, entre outros, os depoimentos prestados em juízo pelo policial Sérgio e pelas testemunhas Reinaldo Cardoso de Almeida e Mauro Scalisa, as quais confirmaram os relatos dos policiais. Nesse contexto, concluiu o Magistrado que
‘todas as provas convergem apenas num sentido: Sandro Rodrigo, Giuliana e Márcio estavam associados entre si tanto para o depósito das drogas quanto para o depósito das munições de uso permitido e restrito [...]. E, essa associação, pelas circunstâncias do caso concreto, era estável e permanente’
(fl. 1.789). (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.278.075 – SP-2011/0212915-4).

[...]

Insta salientar que
todos os dados constantes na lista coincidem com as informações dos acusados, tais como local da quebrada, apelido, raio e tipo de crime cometido
, com exceção do acusado ELTON FERREIRA MARQUES, que segundo demonstrado através das alegações finais do Ministério Público (fls. 4766), houve a dúvida acerca da identificação do acusado, pois foi o único nome incompleto constante na lista, havendo a probabilidade de haver outro Elton, o que acarretaria injustiça. Ademais, o endereço não era o mesmo que constava na lista, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Por outro lado, restou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no art. 2o, §2o, da lei 12.850/13, conforme conjunto probatório formado pela interceptação telefônica, depoimentos dos policiais em juízo e lista com os nomes dos integrantes do CV-MT localizada na residência de Bruna que esposa de Renato Sigarini, um dos líderes do CV-MT.

Considerando os testemunhos dos policiais, relatório das interceptações telefônicas (prova emprestada) e lista do CV-MT apreendida, não resta dúvida de que os acusados: Fagner Francisco Eleutério Chaves, Fábio Rodrigues, Antônio Marcos Azevedo de Lima, João Cleber Dias Barbosa (‘TITO’), José Ronilson de França, Luiz Cesar Dias de Souza, Luciano Roberto Gonçalves Lagares, Wesley Jorge Reis de Souza, Luã Jonathan Delgado Campos, Flávio Dias de Arruda, Áureo Adriano Magalhães da Silva, Diego Trindade da Costa, Geide da Silva, Pedro Mario de Jesus, Paulo César Rosa, Joadir Alves Gonçalves, Alex Silva dos Santos, Gabriel Ítalo da Silva Costa, Valdemilson Lúcio dos Santos Arruda, Marcos Antônio de Souza, Manoel Xavier de Paiva, Paulo Roberto Leal, Wisley Junior Rodrigues Silva Oliveira, Edinaldo de Souza Garcia, Ottoni Campos Azambuja, Mauro Gomes Fernandes, Edmar Ormeneze, Deivid (Deyvid) Magalhães Ferreira, Odair Conceição de Oliveira, Juliano Cavalcante Rodrigues, Aldemir de Assis Campos, Carlos Eduardo Inácio de Oliveira, Rafael Bezerra da Silva Oliveira, Francisco Bispo dos Santos Filho, João Bosco Queiroz de Amorim, Joari Martins da Silva, Leonardo Flávio de Souza, Alex Ferreira Dias, Sinval Machado Xavier e Diego Trindade da Costa
são integrantes do CV-MT, motivo pelo qual refuto as teses defensivas
”
.

Segundo se infere dos interrogatórios prestados em juízo, todos os acusados, indistintamente, negaram a autoria do delito, ou seja, afirmaram peremptoriamente que não integram ou foram batizados na organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”.

Do mesmo modo, a quase totalidade dos réus afirmaram desconhecer os motivos pelos quais seus nomes surgiram na lista encontrada no pen-drive na residência da codenunciada Bruna Santos Xavier.

Em contrapartida, na fase inquisitorial, vários réus – dentre eles, os recorrentes Manoel Xavier de Paiva, Paulo Roberto Leal, Wisley Júnior Rodrigues Silva Oliveira, Edinaldo de Souza Garcia, Ottoni Campos Azambuja, Mauro Gomes Fernandes, Edmar Ormeneze, Deyvid Magalhaes Ferreira, Odair Conceição de Oliveira, Juliano Cavalcante Rodrigues e Joari Martins da Silva – admitiram integrar o Comando Vermelho em Mato Grosso, apesar de em juízo modificarem substancialmente sua versão.

De toda sorte, apesar de negarem a autoria delitiva, vários acusados confirmaram que efetuavam pagamento de taxas ao Comando Vermelho, apresentando justificativas distintas para tal “contribuição”.

O acusado Wesley Jorge Reis de Souza apesar de negar envolvimento com o CV
“confirmou que mandou dinheiro para eles durante o período de três meses, no valor de R$ 10,00 [dez reais]. Mencionou que um rapaz passava com uma lista anotando o nome das pessoas que contribuíram ao Comando. Justificou que contribuiu porque as outras pessoas também contribuíram”
.

De igual modo, Carlos Eduardo Inácio de Oliveira
“esclareceu que recebeu um papel com as regras do CV e que pagou R$ 10,00 [dez reais] todo mês, sendo uma obrigação, mas negou ter recebido uma matrícula”
.

Flávio Dias de Arruda
“alegou que seu nome foi parar na lista por causa da lista de compras para o ‘barraco’”
.

Paulo César da Rosa afirmou que
“é feito uma lista de compras, com o nome de quem deu dinheiro”
.

Rafael Bezerra da Silva Oliveira declarou que
“na época em que esteve preso pagou R$ 10,00 [dez reais] para comprar produto de limpeza para o Raio, mas não sabia que o dinheiro era para o CV-MT”
.

Deivid [Deyvid] Magalhães Ferreira assinalou que
“o pessoal pedia o nome para fazer a contribuição para o ‘marroco’ [pão] e por isso deu seu nome, mas não faz parte da facção”
.

Joari Martins da Silva relatou
“que não integrava o CV, mas era obrigado a pagar a quantia de R$ 10,00 [dez reais], pois senão deveria mudar de local [...]. Mencionou que contribuía com R$ 10,00 [dez reais] por mês e que eles passavam em todas as celas”
.

Luciano Roberto Gonçalves Lagares,
“esclareceu que havia uma contribuição mensal para comprar saco de lixo e produtos de limpeza, mas não contribuiu para o CV. Explica que seu nome foi inscrito para contribuição para compra de produtos para os Raios do Presídio”
.

Diego Trindade da Costa
“confirmou que participou na cota contribuindo com R$ 20,00 [vinte reais] por mês para ajudar na limpeza do Presídio”
.

Do mesmo modo, Odair Conceição de Oliveira asseverou
“que contribuía com uma mensalidade no Presídio, no valor de R$ 20,00 [vinte reais], cuja contribuição não era para o CV, mas para benefício dentro do Raio”
.

Apesar de vários réus afirmarem que a contribuição era destinada para fins diversos, e não para o CV-MT, o acusado Mauro Gomes Fernandes, na fase inquisitorial, destacou que
“há dois anos aproximadamente foi feita uma lista com os nomes das pessoas que participaram do Comando e então passaram a arrecadar dinheiro para fazer benfeitorias na Penitenciária”
.

Ou seja, conquanto os réus tenham assinalado que a quantia arrecadada seria destinada para melhoria dos Raios, ficou comprovado os valores eram destinados ao CV-MT para fortalecimento da organização criminosa dentro do Sistema Prisional.

Também não procede a tese defensiva no sentido de que a condenação foi lastreada apenas e tão-somente com base na lista encontrada no pen-drive na residência de Bruna, uma vez que, como bem destacado pelo juízo de origem, a autoria delitiva restou demonstrada
“pelos depoimentos dos policiais, relatório de interceptação telefônica (fls. 1198/1251; fls. 13300/1335), conversa entre Bruna e Renato Sigarini, além da confirmação de alguns membros da organização criminosa”
.

De mais a mais, destaco da sentença hostilizada que
“a consumação do delito está comprovada, pois o delito é formal, de consumação antecipada, concluindo-se com a integração à organização, independentemente da prática de qualquer ilícito pelos agentes”
.

Some-se a isso que o GAECO, em suas contrarrazões recursais, destacou com precisão e perspicácia a participação de cada um dos recorrentes na empreitada delituosa, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“De proêmio, convém recordar os fatos apurados e processados na presente ação penal, decorrente da segunda fase da
‘Operação Grená’
.

Brevemente, tem-se que neste Estado, efetivamente a partir de
julho de 2013
, detentos do raio cinco (R-05) da Penitenciária Central do Estado – PCE, em Cuiabá, se reuniram com propósito de promoverem facção criminosa, criando outra ramificação, isto é, pautados em elementos da primeira já existente.

As dificuldades de se organizar implicaram consequências graves, eis que crimes praticados com violência à pessoa serviram para imposição da facção criminosa no sistema carcerário. Especialmente quanto aos crimes contra a vida, vale o registro dos homicídios que foram praticados no próprio ergástulo, fazendo com que essa circunstância tivesse como consequência demonstrar para a massa carcerária os princípios da organização que se fazia erigir, especialmente sob a égide do valor que convencionaram por ‘respeito’.

Os membros e integrantes da facção criminosa passaram a se exigir mutuamente, sobremodo a fazerem prevalecer no sistema carcerário o ideal da facção com a imposição de regras por meio de seu Estatuto, assim como estabelecer em definitivo e fazer consolidar o seu máximo Conselho.

Avançando, promoveu-se a ideia de contribuição (dinheiro). Para disseminar sua filosofia, a facção criminosa também se valeu de regras comuns de convivência previamente estabelecidas no sistema carcerário para, definida a necessidade de ajuda mútua, angariar recursos para auxiliar no seu financiamento e fazê-la prosperar. Isto é, passou-se a identificar então aqueles que estariam dispostos a exercer ‘livremente’ o direito de contribuir e consequentemente integrar a organização criminosa.

Ocorre que, à contribuição e ao seu controle foi necessário formalizar cadastro dos que assim se propuseram espontaneamente. Essa voluntariedade, a propósito, se demonstrou com o fornecimento de dados pessoais dos interessados, especialmente para realização de pesquisas sobre o seu histórico criminoso (currículo do preso), fator relevante para escolha/avaliação e aprovação dos membros e integrantes que passavam a compor a facção criminosa.

Assim definido, passou-se ao registro da matrícula. A matrícula leva em consideração o grau de hierarquia e o raio em que está preso o integrante, onde definiu-se como sendo o ‘local de batismo’, facilitando dessa maneira sua identificação dentro do sistema carcerário, sem que isso, todavia, representasse óbice ao ingresso na facção daqueles que porventura estivessem em liberdade.

Sob esse enfoque, após identificada e desmantelada a cúpula da organização criminosa, as investigações policiais foram se aprofundando. As interceptações telefônicas autorizadas por esse r. juízo permitiram, por sua vez, o monitoramento da organização criminosa, avançando à colheita de provas que justificou a expedição de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Nesse ponto, merece especial realce o mandado de busca e apreensão realizada na residência da ré Bruna Santos Xavier, cumprido no dia
30 de abril de 2014
(fls. 376/377 – autos físicos).

Infere-se que naquela oportunidade, com a ré Bruna Santos Xavier, esposa do integrante do
‘Conselho Final do Estado’
da facção criminosa, o recorrente RENATO SIGARINI, ambos processados penalmente, foram apreendidos dispositivos portáteis de armazenamento de arquivos (pen drives), celular e notebook, que foram encaminhados à perícia, prova que aferiu o registro de documentos e planilhas referentes à estrutura e composição, movimentação financeira, estoque e ao estatuto da facção criminosa, sendo estes os principais elementos de convencimento que coligidos às demais provas produzidas durante a fase judicial, por sua harmonia, são suficientes para a condenação do apelante JOÃO BOSCO posto serem todos integrantes da facção criminosa.

A propósito, durante a primeira fase da persecução penal, a ré
Bruna Santos Xavier
negou (mas confessou) integrar a organização criminosa, admitindo, porém,
sua função de atualizar as listas e identificar os integrantes da facção
, assumindo, também, a propriedade dos dispositivos portáteis que foram consigo apreendidos, cujos arquivos referiam-se:

a)
Ao ‘Estatuto’ da facção criminosa, estabelecendo suas diretrizes;

b)
Ao ‘Cartão de Crédito’, que trata do registro de movimentações financeiras da facção criminosa; e

c)
A ‘Organização’, que define a composição da facção criminosa.

Em minúcias, sobre tais documentos, vejamos as provas juntadas aos autos:

- O ‘Estatuto’, sem maiores digressões, dispõe sobre os modos de estar e agir da organização criminosa e os seus critérios;

- O ‘Cartão de Crédito’, certas movimentações financeiras merecem destaques, a começar por reiteradas transferências bancárias operadas junto ao Banco Itaú e realizadas em cifras vultuosas por Bruna Santos Xavier em nome da beneficiária Jane Aparecida Senziane, presa mais de uma vez pela prática do crime de tráfico de drogas; assim como outras operações financeiras destinadas inclusive ao pagamento de despesas pessoais da investigada Bruna Santos Xavier, porquanto identificadas como ‘saiu da minha mão’. Também chama atenção o registro de movimentação financeira definida em ‘Controle de Caixa’, demonstrando a arrecadação de mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em menos de 2 (dois) meses e, no mesmo período, o registro de menos da metade desse valor (isto é, quase R$ 26.000,00) com gastos identificados como ‘depósitos’, ‘repasses’, ‘vales’, ‘chip’, ‘corre’, ‘táxi’, ‘mototáxi’, ‘Loira’, ‘gasolina’, ‘Rosana’, ‘Renato’, ‘Rick’, dentre outros tantos, que dão mostras da organização financeira da facção criminosa correlata ao registro de ‘Estoque’, onde se apurou assinaladas descrições como ‘100gramas Bitoca’, ‘500g e 25g Rick’, ‘26g Loira’, ‘1kg Vanessa Loira’, ‘1,5kg Kaka’, ‘500g Vermelhão’, ‘200g Bili’, ‘1.100Kg Bia’, ‘2kg PC’, ‘4Kg Dieguinho’, ‘10Kg Corre’, ‘5Kg Coxipa’, ‘1Kg Fusca’, ‘6Kg Gordo’, conforme se verifica às fl. 169.

Ressalta-se que as descrições dessas atividades como atuação de forma articulada e com divisão de tarefas entre seus componentes para a prática de crimes, em especial o de tráfico de substâncias entorpecentes, teve como aporte financeiro em especial (isto é, além dos lucros das atividades ilegais) a contribuição prestada mensalmente por seus integrantes com intuito de atingir seus objetivos e a execução de seus crimes.

Logo, de suma importância que a facção criminosa se visse devidamente estruturada e articulada. E, por isso, a ‘Organização’ veio diretamente ligada a ideia de cadastro de seus membros e integrantes, com observância das regras previstas em seu estatuto (‘Statut’). Esse cadastro foi realizado por Bruna Santos Xavier com auxílio do seu marido Renato Sigarini, vulgo ‘Vermelhão’, definindo seus líderes e estabelecendo suas funções (fl. 155/156 – dos autos físicos), avançando aos demais integrantes que passaram a ser matriculados conforme situação prisional (fl. 173/177 e 178/187 – dos autos físicos), pois o controle das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso era um dos principais objetivos dessa facção.

Engate lógico, sobre o tema ‘Organização’ é que recai o mérito da presente
actio poenale
e se tem por estabelecido o objeto da
segunda fase da Operação Grená
.

Da ‘Organização’ consta a relação de nomes dos seus integrantes e suas funções, matrícula, procedência (ou ‘quebrada’), histórico criminal (ou ‘artigos’) e mentores (ou ‘padrinhos’), bem esclarecida através do analítico conteúdo de provas juntados às fls. 154, 155/156, 173/177 e 178/187 – dos autos físicos.

Logo, não se tem dúvida que as provas para condenação do apelante são fartas, uníssonas, robustas e harmônicas.

Do contexto probatório elaborado durante a fase policial, portanto, extrai-se que no sistema carcerário do Estado de Mato Grosso a facção criminosa
sub judice
buscava se organizar com a criação de um banco de dados relacionando seus integrantes para a emissão de números de matrículas para efetivação dos cadastros.

[...]

Durante a instrução criminal, somente 3 (três) réus da lista de 40 (quarenta) acusados não foram interrogados, pois contra eles foi decretada revelia.

Dos outros 37 (trinta e sete) réus, somente Juliano Cavalcante Rodrigues, v. ‘Cabeção’, confessou em juízo ter integrado a facção criminosa, enquanto os demais negaram a autoria delitiva, dizendo uns terem apenas contribuído com a facção criminosa, porém, sem qualquer propósito criminoso, afirmando outros que sequer sabiam da sua existência, mas somente (sic) de ouvirem falar pela televisão.

Contudo, diante do farto material probatório constante dos autos, sem saberem explicar as razões pelas quais seus nomes constaram da lista de integrantes da facção criminosa cujo material foi apreendido com Bruna Santos Xavier, ver-se-á que suas versões restaram notadamente isoladas no contexto probatório.

[...]

Diante disso, pelos interrogatórios dos réus Francisco Bispo dos Santos, Fábio Rodrigues, João Cleber Dias Barbosa, José Ronilson de França, Carlos Eduardo Inácio Oliveira, Luã Jonathan Delgado Campos, Flávio Dias de Arruda, João Bosco Queiroz de Amorim, Geide da Silva, Aldemir de Assis Campos, Leonardo Flávio de Souza, Paulo César Rosa, Joadir Alves Gonçalves, Alex Ferreira Dias, Marcos Antônio de Souza, Manoel Xavier de Paiva, Wisley Junior Rodrigues Silva Oliveira, Sinval Machado Xavier, Joari Martins Silva, Luciano Roberto Gonçalves Lagares, Ottoni Campos Azambuja e Diego Trindade da Costa foi possível constatar que o número de suas matrículas perante a facção criminosa tem correspondência com o critério estabelecido para facilitar a identificação deles dentro do sistema carcerário se levar em consideração a situação (leia-se: local do raio, ala ou unidade prisional) que se encontravam à época dos fatos.

[...]

Durante a fase policial, constou dos autos a apreensão de objetos eletrônicos e de flash drive na residência da ré Bruna Santos Xavier, quais foram submetidos à realização de perícia e constatado na ocasião, em seus arquivos de disco, a existência de documentos e planilhas referentes a formação e estrutura da organização criminosa, elaborados pela própria acusada, sob o auxílio de seu marido Renato Sigarini, v. ‘Vermelhão’, um dos chefes da facção e o responsável pelo cadastro final de seus integrantes.

[...]

Sobre a qualificação (NOME e VULGO), apesar de alguns erros ortográficos, verifica-se da referida prova documental (listas apreendidas) que a identificação dos réus mencionados como integrantes da facção criminosa se deu em sua imensa maioria com a descrição completa de seus nomes, além de seus apelidos.

Sobre a QUEBRADA, assim definiu a organização criminosa como sendo o critério necessário para se saber a procedência (leia-se: origem) do integrante da facção.

Sobre o PADRINHO, para o ingresso do integrante na organização criminosa foi estabelecido pela facção que isso só ocorreria por indicação de outros que dela já fizessem parte, conforme previsto no seu Estatuto.

Diante disso, insta consignar que durante o interrogatório do réu Luiz César Dias de Souza, este afirmou em juízo ter recebido do (sic) ‘Sandro’ convite para integrar a facção criminosa, mas que o recusou sob o argumento de que isso não lhe traria (sic) nenhum benefício. A despeito disso, pelo cadastro dos integrantes da organização criminosa, que se verifica através das listas ora apreendidas, constou quanto ao referido réu do registro em ‘PADRINHO’ a identificação de ‘Bili’ (ou ‘Bile’), sendo esse justamente o apelido de Sandro da Silva Rabelo, v. ‘Sandro Louco’ ou ‘Bile’ (ou Bili).

Portanto, Excelência, seja pelo NOME e/ou VULGO, seja pelo número da MATRÍCULA, seja pela QUEBRADA, seja pelo PADRINHO, identificou-se os réus Francisco Bispo dos Santos, Fábio Rodrigues, João Cleber Dias Barbosa, José Ronilson de França, Luiz César Dias de Souza, Carlos Eduardo Inácio Oliveira, Luã Jonathan Delgado Campos, Flávio Dias de Arruda, João Bosco Queiroz de Amorim, Geide da Silva, Aldemir de Assis Campos, Leonardo Flávio de Souza, Pedro Mário de Jesus, Paulo César Rosa, Joadir Alves Gonçalves, Alex Ferreira Dias, Valdemilson Lúcio dos Santos Arruda, Marcos Antônio de Souza, Rafael Bezerra da Silva Oliveira, Manoel Xavier de Paiva, Paulo Roberto Leal, Wisley Junior Rodrigues Silva Oliveira, Mauro Gomes Fernandes, Edmar Ormeneze, Sinval Machado Xavier, Joari Martins Silva, Luciano Roberto Gonçalves Lagares, Juliano Cavalcante Rodrigues, Ottoni Campos Azambuja, Diego Trindade da Costa, Áureo Adriano Magalhães da Silva e Fagner Francisco Eleutério Chaves como sendo as mesmas pessoas constantes das listas de cadastro de integrantes da facção criminosa que foram apreendidas na residência da acusada Bruna Santos Xavier, não subsistindo dessa maneira, definitivamente, dúvidas quanto à autoria delitiva e materialidade do crime de integrar organização criminosa.

Para além disso, dos réus acima citados tem-se que João Cléber Dias Barbosa, Luiz César Dias de Souza, Carlos Eduardo Inácio Oliveira, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, Marcos Antônio de Souza, Joari Martins da Silva, Odair Conceição de Oliveira e Áureo Adriano Magalhães da Silva, ao serem interrogados em juízo, reconheceram que ela era uma realidade dentro do sistema carcerário, embora continuassem a negar o envolvimento com a facção criminosa.

E, além deles, o réu Juliano Cavalcante Rodrigues, v. ‘Cabeção’, matrícula 91, na mesma oportunidade, também se referiu a existência da facção criminosa operante e instalada no sistema carcerário, confessando, inclusive, tê-la integrado, reiterando o que disse anteriormente perante a douta autoridade policial, sendo, portanto, o único réu a confessar de forma explícita a prática do crime narrado na denúncia.

Percuciente a análise que levou em consideração o interrogatório judicial dos acusados para comprovação da autoria delitiva, se dissecada ver-se-á que não constaram das tabelas acima os réus Wesley Jorge Reis Souza, Deivyd Magalhães Ferreira, Odair Conceição de Oliveira e Antônio Marcos Azevedo de Lima, porquanto negaram ou nada disseram quanto aos seus apelidos; raios, alas ou unidade prisionais em que estiveram ou estão presos, padrinhos e/ou ao local de origem.

Quanto a eles, subsiste outra análise igualmente criteriosa, vejamos:

Wesley Jorge Reis Souza, em juízo, ao reconhecer a existência da facção criminosa no sistema carcerário, apesar de ter afirmado que não a integrou, assumiu na ocasião ter contribuído financeiramente com ela, fazendo isso por questões subjetivas reiteradas vezes de maneira livre e espontânea, razão pela qual seus dados pessoais foram inseridos nas listas apreendidas e identificado como sendo um dos integrantes da organização criminosa. Assim como os demais réus, portanto, a condenação do réu Wesley Jorge Reis Souza é medida de justiça.

Já os recorrentes Deivyd Magalhães Ferreira e Odair Conceição de Oliveira assumiram na fase policial a existência da facção criminosa no sistema carcerário, se retratando, contudo, na fase judicial daquilo outrora dito.

[...]

Logo, doutos Desembargadores, pela presente operação (Grená) que resultou especialmente na apreensão de aparelhos eletrônicos, dentre eles pen-drives, em que seus arquivos foram devidamente submetidos à prova pericial, demonstrou-se em linhas gerais a existência de documento denominado ‘Statut’, definindo princípios e regras que por sua natureza caracterizam a veracidade da organização criminosa no sistema carcerário, além de arquivos listando o cadastro de seus integrantes e, também, o registro de dados de movimentações financeiras e de controle de estoque. Essas constatações, aliadas a prática de crimes reiterados que se deram inclusive mediante o emprego de arma de fogo, cuja comprovação se faz por meio de diálogos obtidos através de interceptações telefônicas havidos principalmente entre seus membros – (ainda que) dentro do sistema prisional –, tornam claras a atuação criminosa da facção direcionada à prática de infrações penais de natureza grave e ao controle das principais unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, e que dentre os seus integrantes constou os réus acima referidos, merecendo, por isso, a condenação pela prática do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, haja vista a prova da materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer contrariedade ou incerteza, restando imaculada a sentença prolatada pelo juízo a quo.

Conclui-se fatalmente que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não se podendo falar em ausência de provas para a condenação como alegam os apelantes, devendo ser mantida a imaculada sentença condenatória
[trechos das contrarrazões aduzidas em relação a João Bosco Queiroz de Amorim]
.

“Em relação ao crime cometido,
concessa venia
, a prova colhida na fase policial, aliada à sua ratificação na fase judicial, dão amplo suporte ao édito condenatório.

Como é sabido, a prova da existência material nada mais é que a demonstração do crime imputado aos réus. Nesse palmilhar, a lei exige certeza da ocorrência dos fatos, isto é, a prova incontroversa da prática criminosa.

Esse requisito é de clareza palmar quando da análise dos seguintes documentos:

i
. Prova Pericial de fl. 60/82: Os objetos eletrônico e de flash drive apreendidos com Bruna Santos Xavier foram submetidos a exame pericial e constatado na ocasião listas e planilhas referindo-se, inclusive, aos integrantes da organização criminosa, dentre outras constatações;

ii
. Documento de fl. 154 (organograma): Este documento consiste gráfico da estrutura hierárquica da organização criminosa, expondo quem são seus lideres e respectivas funções, além dos seus integrantes;

iii
. Documentos de fl. 155/189 (relatórios e planilhas): Trata-se do registro formal das informações obtidas através dos objetos apreendidos junto a Bruna Santos Xavier;

iv
. Boletim de Ocorrência de fl. 301/302: Refere-se a apreensão de aparelho celular no raio 05 da Penitenciária Central do Estado;

v
. Auto de Apreensão de fl. 303: Correlato ao Boletim de Ocorrência de fl. 301/302;

vi
. Mandado de Busca e Apreensão de fl. 376: Expedido em desfavor de Bruna Santos Xavier;

vii
. Auto de Apreensão de fl. 377: Correlato ao Mandado de Busca e Apreensão de fl. 376, onde foram apreendidos 01 Notebook, 01 aparelho celular e 02 pen drives, submetidos à perícia;

viii
. Estatuto da facção criminosa registrado em cópia foto gráfica às fl. 1.186/1.194;

ix
. Diálogos obtidos em interceptação telefônica e mensagens de textos (SMS), registrados às fl. 1.205/1.213, 1.214/1.218, 1.219/1.226, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235/1.237, 1.238, 1.239/1.240, 1.241, 1.242/1.243, 1.244/1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249/1.251, 1.252/1.254, 1.255/1.256, 1.257, 1.258, 1.259/1.261, 1.263, 1.293/1.294, 1.295/1.297, 1.298/1.299, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303/1.304, 1.305, 1.306/1.308, 1.315/1.317, 1.318/1.319, 1.320, 1.321/1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.330/1.333, 1.334/1.335, 1.363/1.366, 1.367/1.368, 1.373/1.380, 1.381/1.382, 1.383/1.385, 1.393/1.396, 1.403/1.407, 1.410/1.412, 1.417, 1.418/1.419, 1.420, 1.427/1.428, 1.429/1.431, 1.432/1.435, 1.436, 1.437, 1.438/1.439, 1.440, 1.441/1.442, 1.443/1.444, 1.445/1.446, 1.447, 1.448, 1.449/1.450, 1.451/1.455, 1.456/1.457, 1.458/1.459, 1.460, 1.461/1.462, 1.463, 1.464/1.466, 1.467/1.468, 1.469, 1.470, 1.471/1.472, 1.473/1.475, 1.476, 1.477/1.478, 1.481/1.482, 1.483 e 1.484/1.489: Além de detalhes sobre a estruturação da organização criminosa, as conversas revelam a prática de vários crimes perpetrados pela organização criminosa, como roubos e latrocínio, tráfico de drogas e comércio de armas de fogo;

x
. Boletim de ocorrência de fl. 1.397/1.400: Trata da prática do crime de latrocínio perpetrado por integrante da organização criminosa em testilha, confessado em diálogos havidos entre os envolvidos, conforme informações obtidas por meio de interceptação telefônica (fl. 1.403/1.407 e 1.410/1.1411) e reportagens publicadas na internet (fl. 1.401/1.402, 1.409 e 1.413/1.415);

xi
. Boletim de ocorrência de fl. 1.422/1.425: Trata da prática do crime de tráfico de drogas, conforme informações obtidas por meio de interceptação telefônica (fl. 1.426 e 1.427/1.428).

Pois bem. Frente a tudo isso ver-se-á também da presente
actio poenale
, sob o pálio do fator organizacional, que a arregimentação dos integrantes da facção criminosa se deu principalmente por meio de cadastro dos presos encarcerados nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, que, após consulta de seus antecedentes criminais, assim permitiram de maneira livre, espontânea e voluntária.

Às fls. 376/377, consta um disco móvel do tipo pen drive que foi apreendido em razão da operação policial denominada ‘Grená’, na residência da esposa de um dos principais líderes do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, Renato Sigarini, sendo ela Bruna Santos Xavier.

Nesse dispositivo de memória USB flash foram encontradas, além de informações sobre movimentação financeira e regras e princípios definidos em documento intitulado
Statut
(referente ao Estatuto) do Comando Vermelho – vide fls. 1186/1194, tabelas listando os integrantes dessa organização criminosa, dentre eles o apelante.

Ademais, as tabelas constam dos Anexos 290 da mídia juntada às fls. 188 e, ambas, compõem os fundamentos da decisão proferida pelo juízo monocrático, ora vergastada. São duas, uma que relaciona os integrantes do Comando Vermelho que estão presos, denominada ‘Matrícula do Sistema’, e a segunda que relaciona os integrantes do Comando Vermelho que estão soltos, em liberdade, denominada ‘Matrícula da Rua’.

Na tabela que relaciona os integrantes presos do Comando Vermelho, intitulada ‘Matrícula do Sistema’, foi identificado o nome do apelante com os seguintes dados (sic):

[...]

Insta consignar que essas planilhas (ou tabelas) elaboradas em programa do Office Excel foram submetidas a exame pericial e, daí, asseguradas suas autenticidades (Laudo Pericial n. 2.10.2017.14781-01 – cf. fls. 60/82). Nada obstante, Bruna dos Santos Xavier confirmou na fase policial que era a responsável por preencher essas listas localizadas no disco móvel do tipo pen drive apreendido em sua residência, asseverando naquela oportunidade que (fls. 381):

‘[...] não sabe precisamente quando começou a receber referidas informações, mas sabe dizer que estas eram encaminhadas uma a uma, contendo nome, alcunha e local de residência, que, esclarece que a medida que essas informações lhe eram encaminhadas cadastrava em planilha do Excel, cujas informações encontravam-se armazenadas no pen drive que foi apreendido nesta manhã em sua residência no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão’.

Outrossim, em se tratando de denúncia oferecida em desfavor de inúmeros réus, integrantes do Comando Vermelho, de bom alvitre assegurar que naquela mesma fase policial, o corréu Paulo Henrique Rodrigues Costa confirmou a existência da organização criminosa, estruturada da forma como reportada na denúncia, bem como se referiu à necessidade do pagamento de mensalidade à facção pelos inscritos.

Também existem provas obtidas por meio de interceptações telefônicas.

As conversas interceptadas não deixam dúvidas sobre a natureza dessas listas, elaboradas como instrumentos de controle dos integrantes e membros da facção.

Com efeito, vejamos em resumo os principais trechos desses diálogos mantidos entre um dos líderes do Comando Vermelho, responsável pelo cadastro dos integrantes da facção, Renato Sigarini, com a sua esposa Bruna Santos Xavier, responsável pela elaboração das aludidas planilhas:

[...]

A ideia,
conforme o teor dos diálogos, era estabelecer o controle dos valores recebidos pelos integrantes da facção para formação de um ‘caixa’ que estivesse à disposição das necessidades financeiras da organização criminosa para a consecução de atividades ilícitas
. A propósito, registre-se que desde aquela data as autoridades policiais passaram a colher informações sobre a movimentação financeira da organização criminosa, providências que evoluíram a recente operação deflagrada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), denominada
Red Money
, que visa apurar o crime de lavagem de dinheiro pelo Comando Vermelho.

[...]

Desde então, a organização criminosa foi crescendo e se estruturando, especialmente no âmbito financeiro.

Outros diálogos telefônicos interceptados não deixam dúvidas a respeito desse desiderato criminoso. Nesse sentido, vejamos trechos dos diálogos mantidos via conferência entre os líderes e principais membros da organização criminosa a respeito do cadastro dos integrantes da facção (fls. 1201):

[...]

Isso, inclusive, como dito acima, foi corroborado pelo corréu Paulo Henrique Rodrigues Costa na fase policial, oportunidade em que ele confessou que (fls. 430/431):
‘logo que entrou para o Comando Vermelho de Cuiabá conhecido como CV-MT, pagando uma mensalidade de R$ 100,00 (cem reais), mensais. Quem comanda a facção criminosa em Mato Grosso é pessoa conhecida por ‘Sandro Louco’”
.

No mesmo sentido, têm-se os minuciosos depoimentos dos corréus Deivyd Magalhães Ferreira e Odair Conceição de Oliveira, prestados igualmente naquela fase policial.

Sobre o que foi dito pelo corréu Deivyd durante a primeira fase da
persecutio criminis
(fls. 2630/2633), vale reiterar o seguinte:

‘(...) quando esteve preso, um indivíduo o qual não sabe dizer o nome, lhe convidou para fazer parte do ‘Comando’, tendo o interrogado respondido que não iria participar, sendo que tal indivíduo disse ao interrogando que se fizesse do ‘Comando’, o mesmo iria receber ajuda, inclusive seus parentes, ou filhos pequenos, caso precisasse um leite, ou qualquer outra assistência, o comando ajudava, e ainda lhe disse que faziam reuniões com a ‘gurizada’, para providenciar a ajuda; QUE, o interrogado informa que tal ‘Comando’ se trata do COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO; QUE, outros indivíduos que faziam parte do ‘Comando’, já chegaram de dizer que o interrogado era um ‘cara ligeiro’ e que poderia fazer parte do comando; QUE, o interrogado informa que em troca de entrar para o comando, o ‘serviço’ fora da cadeia, era o tráfico de drogas e praticar roubos, para favorecer os participantes do ‘Comando’; QUE, o interrogado narra que dentro da penitenciária haviam reuniões do ‘Comando’, sendo que inclusive o interrogado se recorda de uma reunião que o comando fez, para ajudar a mulher e um filho de um preso; QUE, na reunião pediram ajuda com o valor de R$ 10,00, sendo que nesta ocasião o interrogado deu R$ 5,00 para ajudar (...)’.

Já precisamente sobre o que foi dito pelo corréu Odair à autoridade policial (fls. 2640/2643), vale repisar o seguinte:

‘(...) que acredita que existe uma primeira voz do lado de fora que seja o detentor desse banco de dados; QUE, afirma o interrogando que cada integrante da facção recebe um número de matrícula e todos sabem onde eles se encontram, quer dizer os bairros onde estão atuando (...)’.

Apesar de alguns dos corréus terem se retratado posteriormente, essas informações não deixaram de ser corroboradas em juízo, como se vê do interrogatório dos corréus Juliano Cavalcante Rodrigues (fls. 4078), que
confessou que esse cadastro era meio utilizado pelos líderes do Comando Vermelho para promover o ingresso de integrantes na facção
, e Wesley Jorge Reis de Souza (fls. 3984), que reiterou que os presos foram realmente convidados para integrar organização criminosa, livre e espontaneamente, mediante pagamento de mensalidade.

A prova policial, portanto, vem ao encontro da prova produzida em juízo, apurando de maneira irretorquível que a organização criminosa foi se desenvolvendo de maneira estruturada e ordenada, de cima para baixo, regida, inclusive, através de estatuto, cujo documento também constou no arquivo do disco móvel do tipo pen drive apreendido na residência de Bruna Santos Xavier.

Portanto,
as listas apreendidas comprovam a identidade dos integrantes da facção
, dentre eles o apelante Leonardo Flávio de Souza. A propósito,
em diálogos mantidos entre o casal Bruna e seu marido Renato Sigarini foi verificado a menção de vários nomes de pessoas que constaram dessas listas por integrar a organização criminosa
, dentre elas do apelante Leonardo, vulgo ‘Bocão’, conforme se depreende do relatório de fls. 1330/1331 e da tabela abaixo (linha 46):

[...]

Assim, além das provas documental, pericial, policial e dos testemunhos prestados por corréus em juízo, os Policiais Civis e Investigadores de Polícia que atuaram ativa e incansavelmente nesta operação, disseram em juízo, sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa o seguinte:

Policial Civil
Victor Hugo Dias da Silva
(fls. 3974):
‘(...) Na primeira fase da operação, durante as interceptações a todo momento era mencionado que havia um ‘pen drive’,
que dentro desse dispositivo continha uma relação com os nomes dos membros e que era atualizada de forma constante
,
à medida que um novo membro entrava na organização
. A partir desse momento nós começamos a busca por esse
‘pen drive’
e durante a deflagração da primeira fase da Operação Grená o
‘pen drive’
era objeto de busca e apreensão. Após a deflagração da operação obtivemos êxito na obtenção desse
‘pen drive’
e foi encaminhado para a perícia oficial para que procedesse a extração dos dados e
nesses dados foram encontrados o que havia sido dito nas interceptações
. Então, acabou concretizando o que nós estávamos em busca (...).
Essa tabela, na verdade, continha vários dados dos membros
. Então,
era possível analisar nessa tabela os nomes, o artigo pelo qual o membro teria cometido um crime, a matrícula dele, com a localização desse membro, o padrinho que fez a indicação desse membro e a data que aconteceu esse batismo
. Então, é uma tabela muito completa, contendo também a alcunha desse membro (...). Como a tabela em si ela tinha bastante informação, ela tem bastante informação sobre os membros, os nomes dos membros estão completos e também tem informação da alcunha juntamente com a localização do membro dentro do sistema. Então isso facilitou a identificação dos mesmos (...). O trabalho para identificação dos membros foi feito um confronto com a base dados da Polícia Judiciária Civil e a base de dados do sistema prisional (...). O processo de entrada do membro na organização em um primeiro momento, quando a organização tava surgindo, ela não tinha muita credibilidade. Então, no decorrer das ações foram conquistando a confiança de alguns membros que também puderam cooptar outras pessoas, mas em momento algum durante a interceptação houve essa coação por parte dos outros integrantes a fazer as pessoas a participarem da organização. Era sempre um padrinho que fazia a indicação desse membro para ele poder entrar. Então, a pessoa entrava por livre e espontânea vontade (...)’.

Investigadora de Polícia Jacqueline Parente Nogueira Mineiro (fls. 3975):
‘(...) o levantamento foi feito a partir dos crimes que eles cometiam, a gente fez levantamento nos bancos de dados que a gente dispunha. Daí no sistema prisional a gente também verificava a situação deles.
E o máximo que a gente conseguiu chegar foi o que foi listado no relatório. Infelizmente a gente não conseguiu identificar todos que constava na planilha, porque tinha nomes que eram vagos
(...). Pela análise a gente percebeu o seguinte, que o comando ele tentava realmente transmitir para eles os ideais e demonstrar benefícios a partir dessa demonstração. Eles, por vontade própria, aderiam ao comando (...). Existia imposição no sentido de comportamento, isso foi verificado, porque eles tinham um estatuto de seguimento (...)’.

Os dizeres acima foram reforçados pelos Delegados de Polícia
Flávio Henrique Strigueta
e
Cleibe Aparecida de Paula
(fls. 3921/3922 e fls. 3984).

A prova testemunhal, que corrobora as demais provas, consiste em depoimentos extremamente coerentes e concisos, que narram com precisão e riqueza de detalhes, contando minuciosamente como se deu toda a investigação policial. Dessa forma, os testemunhos devem, sim, possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de prejudicar o apelante, imputando-lhe crime tão sério, não há nos autos quaisquer conjecturas a esse respeito (ônus da defesa).

Não é demasiado repetir que o valor dos depoimentos prestados por servidores policiais se reveste de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificar pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão estatal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
[contrarrazões ao recurso interposto por Leonardo Flávio de Souza].

Como se vê, os acusados foram identificados como integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” a partir da lista encontrada no pen-drive, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da coacusada Bruna Xavier, esposa de Renato Sigarini, um dos líderes da referida facção.

Segundo assinalado pelo GAECO, por intermédio das investigações policiais, as listas apreendidas comprovam a identidade dos integrantes da facção.

Sobre a matrícula, conforme se verificou através de diálogos entre os responsáveis pelo cadastro dos integrantes da facção criminosa, obtidos por meio de interceptação telefônica, foi definido que a letra [condizente a ala ou a unidade prisional] ou o último dígito [condizente ao raio] do seu número deveria corresponder ao local de batismo do preso, para facilitar sua identificação dentro do sistema carcerário.

Ao contrário do assinalado nos autos, não estamos diante de
condenação por atacado
, sem a individualização das condutas de cada um dos acusados.

Tanto que, conforme asseverado pela IPC Jaqueline Parente Nogueira Mineiro,
“infelizmente não foi possível identificar todos que constavam na planilha, porque tinha nomes que eram vagos”
.

Por essa razão, o réu Elton Ferreira Marques foi absolvido da imputação que pesava contra si, conforme bem destacado pelo juízo de origem na sentença hostilizada, como se vê:

“Insta salientar que todos os dados constantes na lista coincidem com as informações dos acusados, tais como local da quebrada, apelido, raio e tipo de crime cometido, com excesso do acusado ELTON FERREIRA MARQUES, que segundo demonstrado através das alegações finais do Ministério Público (fls. 4766), houve a dúvida acerca da identificação do acusado, pois foi o único nome incompleto constante na lista, havendo a probabilidade de haver outro ELTON, o que acarretaria injustiça. Ademais, o endereço não era o mesmo que consta na lista”.

Com relação aos demais acusados, em especial aos ora recorrentes, o MP demonstrou com clareza solar o envolvimento de cada um deles com o Comando Vermelho, indicando nas respectivas contrarrazões a respectiva matrícula, a data de cadastro, a quebrada, enfim, elementos que evidenciam o cadastro na facção criminosa.

Forte em tais razões, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável as
consequências
e as
circunstâncias
do delito, assim fundamentando:

“as
consequências
fogem à normalidade diante da integração à facção denominada
COMANDO VERMELHO - MT
, organização criminosa de visível atuação no Estado de Mato Grosso que
pratica crimes graves tais como contrabando de armas, homicídios, roubos, extorsões, além de possuir poder intimidativo e causar pânico em toda a sociedade
, inclusive praticando ataques contra as unidades policiais e agentes de segurança pública do Estado. Insta salientar que as provas constantes nos autos revelam que as
circunstâncias
sopesam em desfavor do acusado que é integrante do CV-MT, pois ficou comprovado que o recrutamento dos membros da organização criminosa ocorre dentro e fora dos presídios e que o pagamento da mensalidade visa o fortalecimento e crescimento da facção criminosa no Estado de Mato Grosso (fls. 1185 e fls. 1201/1206 – interceptação de conversa realizada entre Renato Sigarini x Túlio). Segundo informações dos noticiários do Estado de Mato Grosso:
‘o número de integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso cresceu mais de 700% desde o ano de 2014, quando a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) deflagrou a Operação Grená que indiciou 290 membros. Na época, calculava-se cerca de 400 membros dentro da facção, hoje o número é de 3500 faccionados’.

No atinente às consequências do crime, entendo que a referida circunstância se encontra devidamente justificada, uma vez que a organização criminosa tem por escopo a prática de crimes graves.

De outro giro, no atinente às circunstâncias do crime, o simples fato de o acusado ser integrante do CV-MT não pode ser utilizado como fundamento para o recrudescimento da reprimenda basilar, porquanto tal situação é ínsita ao tipo penal, afinal a prática do crime de organização criminosa pressupõe a condição de faccionado.

Além disso, o crescimento do número de integrantes não pode ser imputado aos recorrentes, sem que haja base empírica a demonstrar que eles foram ou são responsáveis pelo recrutamento de novos membros, situação não comprovada nos autos.

Por essa razão, redimensiono a reprimenda basilar para
3 anos e 6 meses de reclusão
, e
11 dias-multa
.

Com relação aos apelantes
FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES, FÁBIO RODRIGUES, ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA, JOSÉ RONILSON DE FRANÇA, LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA, LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES, LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS, FLÁVIO DIAS DE ARRUDA, ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA, GEIDE DA SILVA, PAULO CÉSAR ROSA, JOADIR ALVES GONÇALVES, VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA, MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, ALEX FERREIRA DIAS, SINVAL MACHADO XAVIER, DIEGO TRINDADE DA COSTA e CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA
, mantenho a agravante da reincidência e fixo a pena intermediária em
4 anos e 1 mês e 12 dias-multa
.

Com relação aos acusados
MANOEL XAVIER DE PAIVA, PAULO ROBERTO LEAL, WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA, EDINALDO DE SOUZA GARCIA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, MAURO GOMES FERNANDES, EDMAR ORMENEZE, ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES, JOARI MARTINS DA SILVA
reconheço a agravante da reincidência, e a compenso com a atenuante da confissão espontânea, haja vista a confissão na fase inquisitorial – conforme consignado na exordial acusatória –, ficando a pena intermediária fixada em
3 anos e 6 meses e 11 dias-multa
.

De igual modo, permanece a pena intermediária de
João Cleber Dias Barbosa
em
3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa
, por inexistir, em relação a ele, qualquer circunstância atenuante ou agravante.

Por fim, quanto a
DEIVID [DEYVID] MAGALHÃES FERREIRA
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária estabelecida em seu mínimo legal [3 anos e 10 dias-multa], por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

No respeitante à majorante do emprego de arma de fogo, o juízo de origem assim fundamentou:

“Com relação à majorante do emprego de arma de fogo, é público e notório que o CV-MT é uma facção criminosa é integrada por membros que se utilizam de arma de fogo para prática de crime de roubo, latrocínio e homicídios, o que pode ser visto em diversos noticiários no Estado de Mato Grosso, fato em que EMERSON RODRIGO DA SILVA, integrante do CV-MT, conduzia um veículo gol com munições de calibre 9mm e em sua residência foram encontradas 10 (dez) pistolas calibre 9mm, todas com carregador, sendo duas delas com numeração suprimida e um sem numeração; uma submetralhadora calibre .9mm, marca KNK com carregador e sem numeração; um ferrolho de fuzil calibre 762; 190 (cento e noventa) munições calibre .556; 25 (vinte e cinco) munições calibre .762 intactas; 130 (cento e trinta) munições calibre .9mm intactas; 19 (dezenove) munições calibre .380 intactas; 06 (seis) munições calibre .32; 01 (um) frasco verde contendo pólvora; 01 (uma) munição calibre .28 cartucheira intacta, conforme laudo pericial de fls. 104/115 dos Autos n. 22648-92.2017.811.0002, Cód. Id. 516714, da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT”.

Não ignoro que
“A detenção de um dos integrantes da organização criminosa em poder de arma de fogo, em situação condizente com a sua função armada nos quadros do bando, assomada à miríade de menções a armas de grosso calibre e a artefatos explosivos nas conversas telefônicas do grupo, à confissão judicial do próprio recorrente e aos registros fotográficos dos armamentos, constituem provas suficientes para a manutenção da majorante prevista no art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013”
[51]
.

A propósito, neste mesmíssimo sentido, assim já me posicionei:

“‘Consoante redação da Lei de Organização Criminosa, ao reportar no parágrafo 2°, do artigo 2°, quanto ao ‘emprego de arma de fogo’, no singular, torna-se desnecessário que o grupo todo ou a maioria de seus membros esteja armado, sendo suficiente que apenas um de seus membros ‘empregue’, em determinada ação delitiva, arma de fogo (MASSON, Cleber. Vinicius Marçal. Crime Organizado. p. 39).” (TJMT, N.U 0036628-20.2016.8.11.0042)”
[52]
.

Entretanto, na hipótese vertente, não houve apreensão de arma de fogo com nenhum dos acusados.

A propósito, na exordial acusatória sequer é mencionada sua existência, máxime porque a principal acusação que pesa contra os réus consiste na filiação à organização criminosa Comando Vermelho, mesmo estando segregados dentro do estabelecimento prisional.

Por mais que seja público e notório a utilização de armamento bélico por integrantes do CV-MT na prática dos mais variados delitos de natureza grave, dentre eles roubos, homicídios, latrocínios, certo é que não se pode imputar indiscriminadamente a majorante do emprego de arma quando não comprovada, no caso concreto, seu efetivo uso.

Nesse diapasão, conforme já decidi em outra oportunidade,
“não tendo sido demonstrado a efetiva utilização de arma de fogo pelos agentes na prática de infrações penais, necessário o afastamento da causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013”
[53]
.

Deixo de promover por não ser possível extrair dos autos a data da prisão preventiva de cada um dos acusados.

Além disso, entendo que a medida se mostraria absolutamente despicienda, uma vez que, diante do lapso temporal decorrido entre a data da sentença hostilizada [16/7/2018] e a data de julgamento do presente recurso, ao que tudo indica, as penas impostas foram integralmente cumpridas.

Também não procede o pleito de isenção da pena de multa, uma vez que,
“A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador”
[54]
, máxime porque
“A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação”
[55]
.

No que tange ao pleito de afastamento da condenação em custas processuais, certo é que, consoante assente entendimento jurisprudencial, compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade de sua obrigação.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[56]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE
apenas para redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes,
ficando os réus
FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES, FÁBIO RODRIGUES, ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA, JOSÉ RONILSON DE FRANÇA, LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA, LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES, LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS, FLÁVIO DIAS DE ARRUDA, ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA, DIEGO TRINDADE DA COSTA, GEIDE DA SILVA, PAULO CÉSAR ROSA, JOADIR ALVES GONÇALVES, VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA, MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, ALEX FERREIRA DIAS, SINVAL MACHADO XAVIER e CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA,
definitivamente condenados à reprimenda de
4 anos e 1 mês e 12 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento; os acusados
MANOEL XAVIER DE PAIVA, PAULO ROBERTO LEAL, WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA, EDINALDO DE SOUZA GARCIA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, MAURO GOMES FERNANDES, EDMAR ORMENEZE, ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES, JOARI MARTINS DA SILVA e JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA
definitivamente condenados à pena de
3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa
, alterando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
; e o recorrente
DEIVID [DEYVID] MAGALHÃES FERREIRA
definitivamente condenado à reprimenda de
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
.

Conservam-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0021261-09.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023.

[2]
TJMT, N.U 0005131-46.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 4/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021.

[3]
TJMT, N.U 1001053-35.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2023, Publicado no DJE 22/9/2023.

[4]
STJ, HC n. 420.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 12/4/2018.

[5]
- LIMA, Renato Brasileiro de Lima. Legislação Criminal Especial Comentada. 2a Ed. Salvador/BA: Editora JusPodivm, 2014, pg. 474.

[6]
- Estatuto - fls. 1177; 1186/1194.

[7]
- Declarações das testemunhas de acusação – mídia audiovisual – fls. 3922;3973/3975 e 3922.

[8]
- Diagrama - fls. 154

[9]
- Mídia audiovisual – fls. 3921/3922.

[10]
-
http://www.hipernoticias.com.br/policia/comando-vermelho-rotam-apreende-10-pistolas-e-submetralhadora-de-faccao/82124
;
http://www.pm.mt.gov.br/-/8337538-rotam-apreende-armas-e-municoes-que-seriam-do-comando-vermelho
; fls. 1401/1402; fls. 1408/1409; fls. 1413/1415; 1479/1480.

[11]
- Mídia audiovisual – fls. 3921/3922.

[12]
- Mídia audiovisual – fls. 3984.

[13]
- fls. 3975 e mídia audiovisual – fls. 3984.

[14]
- Mídia audiovisual – fls. 3984.

[15]
- op. cit. fls. 3984.

[16]
- op. Cit. fls. 3984.

[17]
- op. Cit. 3984

[18]
- op. Cit. 3984.

[19]
- op. Cit. 3984.

[20]
- op. Cit. 3984.

[21]
- op cit. 3984.

[22]
- Mídia audiovisual – fls. 4019.

[23]
- op. cit. fls. 4019.

[24]
- op. Cit. fls. 4019.

[25]
- op. Cit. fls. 4019.

[26]
- Mídia audiovisual – fls. 4019.

[27]
- op. Cit. fls. 4019.

[28]
- Mídia audiovisual – fls. 4036.

[29]
- op. Cit. – fls. 4036.

[30]
- op. Cit. – fls. 4036.

[31]
- op. Cit. – fls. 4036.

[32]
- op. Cit. – fls. 4036.

[33]
- op. Cit. – fls. 4036.

[34]
- op. Cit. – fls. 4036.

[35]
- op. Cit. – fls. 4048.

[36]
- op. Cit. – fls. 4048.

[37]
- op. Cit. – fls. 4048.

[38]
- op. Cit. – fls. 4048.

[39]
- op. Cit. – fls. 4048.

[40]
- op. Cit. – fls. 4048

[41]
- Mídia audiovisual – fls. 4082.

[42]
- op cit. – fls. 4082.

[43]
- op cit. – fls. 4082.

[44]
- op cit. – fls. 4082.

[45]
- op cit. – fls. 4082.

[46]
- op cit. – fls. 4082.

[47]
- op cit. – fls. 4082.

[48]
- op cit. – fls. 4082.

[49]
- op cit. – fls. 4082.

[50]
- Mídia audiovisual – fls. 4360.

[51]
TJMT, N.U 0022060-28.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023.

[52]
TJMT, N.U 1008562-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022.

[53]
TJMT, N.U 1017444-06.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 12/4/2023.

[54]
TJMT, N.U 1002762-47.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/4/2024, Publicado no DJE 19/4/2024.

[55]
TJMT, N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/3/2024, Publicado no DJE 23/3/2024.

[56]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024